Tribunal: CARF
Processo: 16327.720218/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e, consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e, também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é criar no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720218/2019-50
ACÓRDÃO
9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CITIBANK N A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou
sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em
razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre
capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto
que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam
tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com
as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar
correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu
investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de
dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram
importante referencial para a identificação do período a que corresponde a
despesa de juros, e, consequentemente, para o registro dessa despesa pelo
regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o
resultado, o que era receita deixa de sê-lo e, também o que era despesa
deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um
ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
2
que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição
do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento
extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento
anterior. O que a contribuinte pretende é "criar" no período autuado
despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa
naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e
isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do
princípio da competência, mas da própria contabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic (relatora), Luis Henrique
Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por
dar provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Votou pelas conclusões do voto vencido o
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1402-006.367, proferido em 16.03.2023, pela 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
(fls. 902/961) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações trazidas pela recorrente somente em sede de recurso voluntário na 2a
Instância não podem ser conhecidas por preclusas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE.
A faculdade para pagamento ou crédito de JCP deve ser exercida no ano-
calendário de apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas
financeiras correspondentes restrita aos juros relativos ao ano da referida
apuração, sem incluir encargos de períodos anteriores por força do princípio da
autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que no plano da
contabilidade fiscal caracteriza-se como regime de competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo o
decidido no lançamento matriz.
Na oportunidade, por voto de qualidade, nos termos do artigo 1o, da MP no
1.160/2023, negou-se provimento ao recurso voluntário, para manter os lançamentos de IRPJ e
CSLL, e, por unanimidade de votos, (i) negou-se provimento ao recurso voluntário em relação a
possível erro na aplicação da taxa SELIC; e (ii) não se conheceu do recurso voluntário, por preclusão,
relativamente à postergação suscitada.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
4
Contra tal decisão, o contribuinte opôs embargos de declaração, alegando a
ocorrência de (i) omissão sobre o fato de a legislação em vigor não prever qualquer limite temporal à
dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSL dos JCP, apurados com base em exercícios anteriores ao
da sua efetiva distribuição; (ii) omissão sobre a necessidade de deliberação pelo pagamento de JCP em
Assembleia para que haja o reconhecimento da despesa.
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 987/992), o contribuinte interpôs
recurso especial (fls. 1001/1024), sustentando que o Acórdão no 1402-006.367 conferiu à
legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto às
matérias “dedutibilidade de JCP relativos a períodos anteriores”, com base nos Acórdãos
paradigmas n. 101-96.751 e 9202-010.471, e “necessidade de aplicação do art. 273 do RIR/1999
(postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao que seria devido)”, com
arrimo no Acórdão paradigma n. 1102-000.865.
O despacho de admissibilidade (fls. 1077/1081) deu seguimento ao recurso especial
do contribuinte, nos seguintes termos:
Do objeto do recurso especial
A Recorrente não é explícita na designação do tema, mas pode-se deduzir do seu
recurso especial que houve arguição de divergência em relação à seguinte
matéria:
O art. 9o da Lei no 9.249/1995 não imporia qualquer limitação temporal para a
deliberação societária e o pagamento ou crédito de JCP, bem como para a
dedutibilidade das respectivas despesas
Em relação à presente arguição de divergência, a Recorrente apresentou como
paradigmas, os acórdãos no 101-96.751 (Primeiro Conselho de Contribuintes), e
no 9202-010.471 (2a Turma da CSRF), acessíveis mediante consulta ao sítio do
CARF, não reformados, e que receberam as seguintes ementas: (...)
Passa-se à análise da arguição de divergência.
Há identidade jurídica e similitude fática entre os três julgados confrontados. Isso
porque em todos os casos. os respectivos colegiados foram instados a se
pronunciar sobre a interpretação e o alcance do art. 9o da Lei no 9.249/1995, a
fim de se saber se existe ou não um limite temporal para proceder com a
deliberação de distribuição de Juros sobre Capital Próprio de períodos pretéritos
já encerrados e considera-los dedutíveis em períodos posteriores.
No presente caso, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, pretendeu-se deduzir despesas de JCPs
referente aos respectivos anos-calendário a ser incorrida pela contribuinte
quando da deliberação em 18/12/2014.
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência nos termos propostos
por ela em seu recurso especial.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
5
O acórdão recorrido abraçou entendimento mais restritivo de que haveria tal
limite temporal, ou seja, para o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base
no lucro real, a dedução das despesas de JCP só poderia ser possível se fosse
dentro do próprio período de apuração que a distribuição foi deliberada,
respeitando-se, segundo a mesma, o regime de competência. (...)
De outra banda, em sentido diverso, os dois paradigmas adotam entendimento
menos restritivo no sentido de que não existiria, na legislação vigente, qualquer
vedação relacionada à limitação temporal, e que assim a deliberação em
assembleia para o seu pagamento e dedução fiscal poderia se dar a qualquer
tempo abarcando períodos anteriores, mas . desde que se prove “ano ao ano, ter
esse sido passível de distribuição” (1o paradigma) e que sejam respeitados os
“critérios e limites previsto em lei na data da deliberação do pagamento ou
crédito” (1o paradigma), bem assim “contábeis (obtenção de lucros), societários
(contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo)” (2o paradigma).
Diante do exposto, conclui-se pela configuração do dissenso jurisprudencial em
relação aos dois paradigmas apresentados, sendo de considerar admitida a
matéria.
Conclusão
Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial do
sujeito passivo.
Cumpre ressaltar o referido despacho não analisou a divergência interpretativa
suscitada pelo contribuinte com relação à matéria “necessidade de aplicação do art. 273 do
RIR/1999 (postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao que seria devido)” –
que, frise-se, foi considerada preclusa pelo 1402-006.367.
No mérito, o contribuinte alega em seu recurso especial, em resumo, que (i) o
contribuinte comprovou nos autos o cumprimento de todos os requisitos legais para a dedução
dos JCP – o que jamais foi questionado pela Fiscalização; (ii) os JCP não correspondem a uma
despesa propriamente dita (tal como definido pelo art. 47 da Lei no 4.506/64), mas, sim, a uma
remuneração dos acionistas, de forma que se aproximam da figura dos dividendos, cujo
pagamento retroativo é autorizado; (iii) os JCP somente existem a partir do momento em que os
sócios ou acionistas deliberam por sua aprovação e pagamento, tal como se observa do disposto
no art. 201, § 2o da LSA; (iv) o art. 9o caput, da Lei no 9.249/95 elegeu o pagamento e o
creditamento como os eventos relevantes para a incidência da norma tributária; (v) os JCP são um
benefício fiscal e, por tal motivo, a aplicação das regras de dedutibilidade deve estar adstrita aos
termos da Lei no 9.249/95 (que não prevê qualquer restrição temporal), sob pena de ofensa ao
princípio da legalidade; (vi) não há desobediência ao regime de competência, tendo em vista que,
pela leitura dos arts. 177, 186 e 187 da Lei no 6.404/76, somente devem ser escrituradas as
despesas pagas ou incorridas, o que, no caso dos JCP, somente ocorre após deliberação em
Assembleia; e (vii) a dedução de JCP no ano de 2014 referente à período pretérito (2011 a 2013)
não causou qualquer prejuízo ao Fisco, no entanto, em se considerando que a suposta
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
6
inobservância ao regime de competência tenha ensejado a postergação de tributos para exercícios
seguintes, a exigência fiscal deveria versar apenas sobre tais montantes postergados.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou “memorais” (fls. 1083/1097), alegando,
em síntese, (i) a ausência de previsão legal para pagamento de Juros sobre Capital Próprio
retroativo na forma pretendida pelo sujeito passivo; (ii) o dever de observância ao regime de
competência, segundo o qual o pagamento antecipado ou postergado de uma despesa não deve
afetar o resultado da empresa; (iii) o necessário respeito à previsão do art. 9o,caput e §1o da Lei n.
9.249/95; e (iv) a legalidade do art. 29 da IN SRF n. 11/96, que determina que a faculdade da
dedução das despesas de JCP deve observar o regime de competência.
Em razão na necessidade de complementação do exame de admissibilidade do
recurso especial, em 09.05.2024, a 1a Turma da CSRF resolveu por unanimidade de votos, nos
termos da Resolução no 9101-000.123, converter o julgamento em diligência, nos seguintes
termos:
Como relatado acima, o despacho de admissibilidade (fls. 1077/1081) não
analisou a divergência interpretativa suscitada pelo contribuinte com relação à
matéria “necessidade de aplicação do art. 273 do RIR/1999 (postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior ao que seria devido)”,
expressamente versada no recurso especial.
Por essa razão, o julgamento deve ser CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, com retorno
dos autos à Presidência de Câmara competente para saneamento dos autos e
complementação do exame de admissibilidade do recurso especial. Com a
intimação das partes acerca do despacho de admissibilidade devidamente
complementado e demais providências de praxe, os autos devem ser retornados à
presente Relatora, para seguimento do rito processual.
Sobreveio despacho de admissibilidade complementar (fls. 1108/1111), que negou
seguimento ao recurso especial do contribuinte em relação à matéria "112. Da necessidade de
aplicaçã o do art. 273 do RIR/1999 (postergação do pagamento do imposto para exercício
posterior ao que seria devido)", por ausência de prequestionamento.
Contra tal decisão, interpôs o contribuinte agravo (fls. 1120/1125), que foi rejeitado
liminarmente e de forma definitiva, mantendo-se a negativa de seguimento ao recurso especial e
determinando a devolução dos autos à 1a Turma da CSRF para prosseguimento do julgamento
quanto à matéria admitida (fls. 1128/1132).
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
7
O prazo para o sujeito passivo interpor recurso especial é de 15 dias contados da
data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de declaração opostos tempestivamente, isto
é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado, interrompem o prazo para a interposição
de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do Decreto no 70.235/1972, os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento. Ademais,
os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do Acórdão no 1402-006.367 em
03.05.2023 (fl. 966) e, em 08.05.2023 (fl. 968), opôs tempestivamente os embargos de declaração.
Intimado do despacho que rejeitou os embargos em 14.08.2023 (fl. 997), o contribuinte interpôs
recurso especial em 29.08.2023 (fl. 999). Portanto, é tempestivo o recurso ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, na parte admitida, o recurso especial do
contribuinte versa sobre “dedutibilidade de JCP relativos a períodos anteriores” – matéria que foi
devidamente enfrentada no Acórdão no 1402-006.367, estando, pois prequestionada.
No que se refere à divergência interpretativa, o contribuinte indicou como
paradigmas os Acórdãos n. 101-96.751 e 9202-010.471.
No recorrido, discute-se a dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
efetuadas no ano-calendário de 2014, dos JCP apurados com base nas demonstrações financeiras
(balanço patrimonial) relativas aos períodos de 2011, 2012 e 2013. Diante disso, o relator, após
introduzir as diversas facetas que nutrem o tema, conclui que os JCP são “autêntica despesa
financeira, ii) que remunera o capital e, iii) dá possibilidade de as pessoas jurídicas regrarem e
alimentarem seu ativo circulante sem se escorar em instituições bancárias com evidentes
sobrepeso nos encargos contratados”.
Após tratar dos preceitos e princípios contábeis, em especial do regime de
competência, o Relator afirma que os “JCP não têm caráter de compulsoriedade, antes trata-se de
uma faculdade que a PJ pode ou não assumir (...) de forma que a não utilização desta prerrogativa,

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
8
in tempore opportuno, leva à inexistência de uma despesa incorrida ou paga, em contrapartida a
um passivo ou disponibilidade”. E acrescenta que “não seria preciso o artigo 9o, da Lei no
9.249/1995 dizer expressa e literalmente que a dedutibilidade ali relatada estaria sujeita às
normas do regime de competência previstas” [nos artigos 177 da Lei das S/A e 6o e 7o, do Decreto-
lei no 1.598/1977].
Adiante, adota como suas as razões da Conselheira Viviane Vidal Wagner, contidas
no Acórdão no 9101-004.253, que, dentre outros, entende que, em razão do regime de
competência “as despesas relacionadas a tais juros [JCP] devem obrigatoriamente ser
confrontadas com as receitas auferidas no período durante o qual o capital pertencente aos sócios
permaneceu à disposição da pessoa jurídica” e, por essa razão, afirma que “revela-se totalmente
despropositada a pretensão do contribuinte de relacionar as despesas de juros sobre capital
próprio pagas (ou incorridas) em um ano-calendário (2009) às receitas auferidas ao longo dos
cinco anos anteriores (2004 a 2008)”. Aplicando tais lições ao caso analisado, concluiu o Relator do
recorrido o seguinte:
Concluindo, não tendo a recorrente apurado e previsto o
creditamento/pagamento de JCP em 2011, significa que, naquele período
temporal, este valor não foi segregado do resultado (lembre-se que os JCP
participam, redutoramente, da apuração do lucro no exercício), de forma que
passou – indissociavelmente – a compor o Patrimônio Líquido da companhia, sob
a rubrica de Lucros Acumulados. (...)
Nesse escopo, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, não há, como já anteriormente esposado,
que se falar em possibilidade de despesa de JCPs referente aos respectivos anos-
calendário ser incorrida pela contribuinte quando da deliberação em 18/12/2014
(fls. 32), ato que deve, sob uma ótica societária e tributária, ser interpretado
como: i) distribuição de JCPs referente ao ano-calendário de 2014, no valor de R$
80,832 milhões, e, ii) distribuição de lucros acumulados e não pagamento de JCP
referente aos períodos de 2011 a 2013, no valor de R$ 155,168 milhões.
Sobre esta parcela, por tudo o que se relatou, incabível cogitar dededutibilidade,
restando escorreito o lançamento realizado pela autoridade fiscal.
Portanto, se está diante de um caso em que o contribuinte não deliberou ou
reconheceu contabilmente a obrigação de pagar JCP nos anos de 2011, 2012 e 2013 e, em 2014, o
fez com base nas contas do patrimônio líquido de períodos anteriores – essas é a situação fática
que levou o Relator do recorrido a entender pela impossibilidade de dedução de “JCP retroativos”,
sem que maiores peculiaridades do caso concreto tenham influído na sua razão de decidir3.
No Acórdão paradigma no 101-96.751, de acordo com o relatório fiscal transcrito no
voto do relator, analisou-se a seguinte situação:

3 No relatório do acórdão recorrido consta que, em sua impugnação, o contribuinte alega que "b) respeitou o limite de
dedutibilidade dos JCPs em 50% de seu lucro líquido apurado nos exercícios findos em 2011, 2012 e 2013 a partir dos
saldos contábeis constantes de suas Demonstrações Financeiras e das DIPJ's referentes aos exercícios findos no período
de 2011 a 2013". No entanto, nas razões de decidir, o Relator indica que se está diante de uma situação fática na qual os
JCP não foram segregados do resultado dos períodos anteriores.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
9
Pois bem, de acordo com o relatório fiscal, a Recorrente a Recorrente adota “o
procedimento de calcular ano a ano o montante do valor de JCP passível de
dedução, ou seja, credito ou pagamento, lançar este montante ou um valor
aproximado como despesa financeira e adicionar via Lalur no mesmo momento o
valor que não pretende creditar ou pagar, assim levando ao resultado o que
somente a ata da reunião deliberativa decide distribuir, armazenando a diferença
no Lalur para ser utilizado oportunamente”.
Agindo assim, num determinado ano a Recorrente apura um valor que poderia
pagar aos seus sócios a titulo de JCP nos limites permitidos pela legislação de
regência, registrando todo esse valor como despesa financeira. Esta despesa
financeira, inclusive, é registrada na DIPJ da contribuinte. Porém, como a
deliberação assemblear determina o pagamento de um valor menor do que
aquele apurado e deduzido contabilmente, e na medida em que a legislação fiscal,
para efeito de apuração do lucro real, permite a dedutibilidade apenas do que
efetivamente for pago ou creditado, a Recorrente promove via Lalur o ajuste
necessário, adicionando o diferencial ao lucro liquido para efeito da apuração do
lucro real.
A empresa, ainda, armazena o saldo de JCP, controlando via Lalur, para ser pago
em períodos futuros, quando, segundo a contribuinte, poderia ser efetivamente
deduzido.
Apesar das peculiaridades do caso concreto – registro contábil da despesa com JCP
e adição no Lalur do valor que não se pretende pagar ou creditar no período, mas, sim, em
períodos posteriores – o Relator delimita a questão a ser enfrentada da seguinte forma: “cabe
indagar se pode o contribuinte pagar em períodos futuros o valor do JCP apurado em períodos
pretéritos segundo os limites e de acordo com a legislação de regência?”.
Em seguida, responde que, como “os juros sobre o capital constituem uma
remuneração dos acionistas em razão dos investimentos realizados na sociedade pagadora dos
juros”, pode o contribuinte pagar em períodos futuros o valor do JCP apurado em períodos
pretéritos. E, para fundamentar, aborda o tratamento contábil dos JCP apurados em um período e
pagos em outro:
Quanto ao primeiro aspecto, o societário, não vejo qualquer óbice de a empresa
apurar os juros sobre o capital próprio e estabelecer o seu pagamento no todo ou
em parte em períodos subseqüentes. O registro na contabilidade do valor dos
juros sobre o capital que deixaram de ser pagos quando de sua apuração,
constituirá uma mera provisão indedutível para efeito de apuração do lucro real
no período de sua apuração, podendo sé-lo quando do efetivo pagamento ou
crédito individualizado (p.e. contas a pagar).
Pode o contribuinte, por conta disso, reconhecer contabilmente o valor da
"despesa", na verdade uma provisão, dos juros sobre o capital próprio para
pagamento de parte no próprio ano de sua apuração e parte em períodos
subseqüentes. O que for e quando for efetivamente pago ou creditado
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
10
individualizadamente constituirá uma despesa dedutível, eis que não existe
qualquer impedimento em relação a este procedimento.
Adiante, passa a analisar os aspectos fiscais da apuração de JCP em um período e
dedução do lucro real em períodos subsequentes:
Do ponto de vista fiscal, a provisão se tomará uma despesa dedutivel se e quando
os juros forem efetivamente pagos ou creditados individualizadamente. Esta é a
dicção do artigo 9°. da Lei n° 9.249/05, que prescreve: (...)
De plano, observe-se que o caput do artigo 9° da Lei n° 9.249/05 fala em dedução
"para efeito do lucro real", tratando, pois, tão somente do aspecto fiscal para
efeito da apuração do lucro real. As condições estipuladas para a dedutibilidade
da despesa são:
1-Temporal: quando os juros forem pagos ou creditados individualizadamente;
II - Quantitativo: os juros devem ser calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo —
TJLP.
Estas são as duas condições estabelecidas para efeito de dedutibilidade dos juros
sobre o capital próprio; não há outra. Respeitadas a condição temporal e
quantitativa, os juros são totalmente dedutíveis.
Existe, ainda, uma condição que diz respeito ao pagamento ou crédito dos juros
sobre o capital próprio, e não à dedutibilidade, prevista no §1° do art. 9° da Lei n°
9.249/05, que
prescreve: (...)
Este dispositivo registre-se, limita o pagamento e o crédito dos juros sobre o
capital próprio para todos os fins. Então é uma condição estabelecida para fins
societários que repercutem na órbita fiscal. O que quero dizer com isso é que se
houver a deliberação a respeito de pagamento ou crédito de JCP acima do limite
acima mencionado, os administradores incorrem numa afronta à legislação
societária, com as implicações correspondentes, além da conseqüência de ser
glosada a parcela paga em valor superior ao permitido legalmente.
Mas se de um lado o pagamento ou crédito fica condicionado ao limite
quantitativo acima mencionado, de outro a norma legal não prevê qualquer
limitação temporal para a realização do pagamento.
Ao final, conclui frente às peculiaridades do caso concreto:
Assim, não vejo qualquer óbice na legislação de regência de a Recorrente adotar o
procedimento acima descrito pelo fiscal, que vale repetir, "de calcular ano a ano o
montante do valor de JCP passível de dedução, ou seja, credito ou pagamento,
lançar este montante ou um valor aproximado como despesa financeira e
adicionar via Lalur no mesmo momento o valor que não pretende creditar ou
pagar, assim levando ao resultado o que somente a ata da reunião deliberativa
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
11
decide distribuir, armazenando a diferença no Lalur para ser utilizado
oportunamente."
Portanto, diante de um caso em o contribuinte calculou ano a ano o valor do JCP
passível de dedução, lançou esse valor como despesa financeira, adicionou no Lalur o valor que
não pretendia pagar ou creditar no período, para, então, deduzi-lo na apuração do lucro real de
período posterior, os julgadores do Acórdão paradigma no 101-96.751 concluíram pela
possibilidade de dedutibilidade fiscal de JCP relativos a períodos anteriores. No acórdão recorrido,
entretanto, como tratado acima, não houve reconhecimento contábil da obrigação de pagar JCP
nos períodos anteriores, mas, tão somente, naquele em que se pretendeu deduzir na apuração do
lucro real – o que, a meu ver, evidencia a existência de dessemelhança fática entre o acórdão
recorrido e o Acórdão paradigma no 101-96.751, razão pela qual o recurso especial não deve ser
conhecido quanto ao referido paradigma.
O Acórdão paradigma no 9202-010.471, por sua vez, foi proferido nos autos de
processo administrativo que discutia o lançamento IRPJ e CSLL decorrentes de glosas de despesas
e IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados. O recurso especial,
interposto contra decisão da 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção mas julgado pela 2a Turma da
CSRF por força das Portarias CARF no 22.564/2020 e 12.202/2021, tinha por objetivo dirimir
divergência interpretativa, dentre outros, acerca da matéria “possibilidade de se deduzir da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL os juros sobre o capital próprio (JCP) apurados com base nos
exercícios anteriores ao da sua distribuição”.
Nesse contexto, o Relator iniciou seu voto delimitando a questão a ser debatida: “o
ponto nodal para a manutenção do lançamento foi a interpretação da legislação (Lei 9.249/95)
quanto a aplicação do regime de competência de tais despesas”. Em seguida e sem maiores
considerações acerca do caso concreto, adotou como suas as razões de decidir contidas no
Acórdão no 9101-005.757. Confira-se:
11 – No caso em tela, respeitados a proficiência dos fundamentos da decisão
recorrida, entendo e me convenço com interpretação diversa da exposta.
12 – Avaliando as razões recursais, bem como a discussão do assunto pela C. 1a
Turma da CSRF, de início, me filio à interpretação que entende que a Lei 9.294/95
não concluiu pela estrita necessidade do regime de competência das despesas
com JCP e, portanto, e com mais acuidade me reporto e adoto como razões de
decidir a do voto vencedor do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella no Ac.
9101-005.757 j 03/09/2021, verbis: (...)
Como se observa do único dispositivo de Lei, propriamente considerada, que versa
sobre a dedutibilidade desses juros sobre o capital próprio no cômputo Lucro Real,
não fora imposta nenhuma limitação temporal na apuração e efetiva fruição de
tal permissivo legal, redutor de base tributável; tampouco mencionou-se o regime
de competência ou remeteu-se a qualquer outra norma que pudesse, ainda que
indiretamente, indicar a obrigação de sua observância.
Os requisitos para a dedução lá presentes, se didaticamente fragmentados e
classificados, seriam eminentemente contábeis (obtenção de lucros), societários
(contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há limitação
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
12
dos períodos sobre os quais pode se deliberar pelo pagamento e creditamento
desses juros, apropriando e deduzindo a despesa correspondente incorrida.
Melhor explicando, para tal dedução, exige-se a apuração lucros pela entidade,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados, naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão
em Instrumento social por efetuar tal remuneração, devendo, então, ser
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
Se observadas tais hipóteses e assim devidamente determinado pela entidade,
não resta elemento restritivo na norma aos períodos abarcados no seu cálculo e
na deliberação pela remuneração, tornando-se, consequentemente, dedutíveis.
Ora, e após devidamente apropriados ou incorridos, mais razão ainda assiste à
sua devida redução na determinação da renda efetivamente tributável. (...)
A tese fazendária transparece uma suposta preocupação pela busca de uma
integração e generalização, exclusivamente do ponto de vista contábil, no
tratamento geral desses eventos redutores do resultado fiscal.
Porém, como a melhor e mais moderna doutrina especializada nos ensina6,
existem aproximações e distanciamentos entre as normas fiscais e o regramento
contábil, somente podendo as Ciências Contábeis influenciarem diretamente no
nascimento ou na constituição dos elementos das obrigações tributárias quando,
assim, a Lei pertinente expressamente determinar.
Havendo eventual conflito de regras e conceitos contábeis com normas e institutos
jurídicos, para fins tributários, sempre prevalecerá aquilo previsto na legislação
competente que regulamenta a incidência e os elementos da espécie fiscal.
Nesse sentido, a invocação da regra do 177 da Lei das S/A, que é regra geral,
anterior, puramente contábil, que regula de maneira abrangente toda a
escrituração das companhias – inclusive ressalvando no seu §2o a observância
autônoma das disposições da lei tributária - também não se presta para restringir
temporalmente a apuração e dedução dos juros sobre capital próprio, por meio da
suposta legitimação desse critério extralegal, de observância do regime de
competência. O mesmo ocorre com as interpretações, ainda que formalizadas,
exaradas dentro do universo contábil. (...)
Por fim, registre-se que tais dispêndios estão fora da dinâmica operacional
empresarial, que abrange a interação de receitas e despesas, de modo
confrontativo, da entidade no desenvolvimento de suas atividades transacionais,
sejam principais ou secundárias.
Tais valores pagos e creditados são vinculados a instrumentos patrimoniais,
remunerando tão somente o capital investido pelos titulares na pessoa jurídica,
não havendo, nesse caso, em falar da necessidade de emparelhamento simétrico
de receitas e despesas dentro do mesmo período competência, posto que tal
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
13
rubrica dispendiosa para a entidade é totalmente desvinculada e não corresponde
a qualquer percepção dinâmica de entradas – mas apenas, e diretamente, ao seu
patrimônio, estático.
Assim, como o Acórdão paradigma no 9202-010.471 admitiu a dedução do lucro real
dos JCP relativos a períodos anteriores sem maiores considerações acerca da haver ou não
reconhecimento contábil da obrigação de pagar JCP nos períodos anteriores – inclusive, indicando
que haveria um afastamento entre as normas contábeis e as tributárias no que se refere aos JCP –
o entendimento lá condido, a meu ver, reformaria aquele objeto do acórdão recorrido.
Por essa razão, voto por CONHECER o RECURSO ESPECIAL apenas com relação ao
Acórdão paradigma no 9202-010.471.

II – MÉRITO
O art. 9o da Lei no 9.249/1995 prevê a possibilidade de a pessoa jurídica deduzir, na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os juros pagos ou creditados a titular, sócios
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio. Confira-se a redação vigente à época
dos fatos no que interessa ao presente caso:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. (...)
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Para aqueles contribuintes que optaram pela aplicação da Lei no 12.973/2014 para
o ano-calendário de 2014, conforme o disposto em seu art. 75, a redação do art. 8o da Lei no
9.249/1995 era a seguinte:
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
14
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
De tal dispositivo se extrai que, para que os JCP sejam deduzidos na apuração do
lucro real em um determinado período, devem ser verificadas três condições:
 efetivo pagamento ou crédito individualizado dos JCP ao titular, sócio ou
acionista (“limite temporal”);
 os JCP pagos ou creditados não podem superar (i) 50% dos lucros apurados
(computados antes da dedução dos juros), ou (ii) 50% dos lucros acumulados e
reservas de lucros (“limite ao pagamento ou crédito”); e
 os JCP devem ser calculados aplicando-se a variação, pro rata dia, da TJLP sobre
as contas do patrimônio líquido (“forma de cálculo”).
A primeira condição consiste no efetivo pagamento ou crédito individualizado dos
JCP ao titular, sócio ou acionista. Isso é, no período em que os JCP forem deduzidos na apuração
do lucro real, deve ocorrer deliberação de distribuição de JCP pela assembleia e o efetivo
pagamento ou crédito individualizado dos juros ao titular, sócio ou acionista. Tal condição, a meu
ver, não traz maiores complexidades e reflete a aplicação do regime de competência à
dedutibilidade dos JCP. Isso porque somente com a deliberação da assembleia haverá a obrigação
de a companhia pagar ou creditar os JCP e, em regra, até que exista uma obrigação presente de
transferir recursos econômicos não há reconhecimento de despesa.
A segunda condição versa sobre limite a ser verificado no momento do pagamento
ou crédito dos JCP – que, como visto acima, equivale ao período em que os JCP forem deduzidos
na apuração do lucro real -, de forma que o montante dos juros não superem (i) 50% do valor dos
lucros apurados (computados antes da dedução dos juros) ou (ii) 50% do valor dos lucros
acumulados e reservas de lucros. Isso porque o §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 adota a
expressão “ o efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado”, donde se extrai que os
limites devem ser verificados no momento do pagamento ou crédito – e não em períodos
anteriores.
A polêmica relativa à segunda condição reside na exigência de apuração de lucros
no período para que haja pagamento ou crédito de JCP. Nesse sentido é a posição de Carlos
Augusto Daniel Neto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto4, ao afirmar que é condição de

4 DANIEL NETO, Carlos Augusto. PINTO, Fernando Brasil de Oliveira. Dedutibilidade fiscal dos juros sobre o capital
próprio pagos “retroativamente”: uma análise crítica da jurisprudência do CARF. In PEIXOTO, Marcelo Magalhães.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
15
distribuição, tanto dos dividendos, como dos JCP, “a existência de lucros na sociedade, com a
diferença específica de que enquanto o dividendo implica a distribuição de todo o lucro (...), os JCP
só podem ser distribuídos se o montante de lucros for igual a pelo menos duas vezes o valor que
se pretenda distribuir”. De forma diversa, defende Edison Carlos Fernandes5 que, do ponto de
vista societário, “os JCP poderiam ser pagos aos sócios sem que a sociedade empresária apurasse
lucro, em períodos anteriores ou no período de pagamento desses juros”. E complementa que
“mesmo se consideradas as regras de dedutibilidade tributária, há a possibilidade de pagamento
de JCP sem que a sociedade empresária tenha resguardado o direito de distribuir lucros aos seus
sócios”.
Embora, na prática, as empresas se utilizem dos JCP para remunerar seus sócios,
titulares ou acionistas quando há lucro no período, de forma a reduzir a tributação correlata, o
fato de a distribuição de JCP exigir ou não a existência de lucro no período, a meu ver, é relevante
na análise do tema ora em debate, como se verá adiante6. Dito isso, e com todo respeito àqueles
que pensam de forma diversa, não enxergo no §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 nada que
indique que somente quando houver lucros, poderão ser pagos ou creditados os JCP. O
dispositivo, a meu ver, contempla dois limites alternativos a serem verificados no momento do
pagamento ou crédito dos juros - existência de lucros ou lucros acumulados e reservas – devendo
ser aplicado o de maior valor7.
O fato de o §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 se utilizar do aposto “computados
antes da dedução dos juros” para fazer referência à existência de lucros, não significa que os JCP,
necessariamente, serão subtraídos do lucro do período, já que basta que haja lucros acumulados e
reservas de lucros em valor duas vezes superior ao montante dos juros, para que ocorra o seu
pagamento ou crédito no período. O referido aposto, portanto, teria por função indicar a forma
como um dos limites alternativos ao pagamento ou crédito dos JCP seria calculado (“lucros,

QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio: aspectos tributários e societários. São Paulo:
MP, 2022, p. 95.
5 FERNANDES, Edison Carlos. Natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio e duas consequências tributárias. In
PEIXOTO, Marcelo Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio: aspectos
tributários e societários. São Paulo: MP, 2022, p. 134.
6 Nos termos do Manual de Contabilidade Societária, pode haver as seguintes reservas de lucros: reserva legal,
reservas estatutárias, reservas para contingências, reservas de lucros a realizar, reserva de lucros para expansão,
reservas de incentivos fiscais e reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído, sendo que, da análise das
características e limitações de cada uma, é possível se extrair que as reservas estatutárias, de lucros a realizar e
especial para dividendo obrigatório não distribuído, em tese, poderiam ser utilizadas para pagamento de JCP
(SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade
Societária: aplicável a todas as sociedades. 4. ed. Barueri: Atlas, 2022, p. 312-319.
7 Nesse sentido é, inclusive, o entendimento da Receita Federal contido no §2o do art. 75 da Instrução Normativa
1.700/2017. Confira-se:
“§ 2o O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos do caput não poderá exceder o maior
entre os seguintes valores:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados
como despesa; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros”.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
16
computados antes da dedução dos juros”) e não exigir a existência de lucros no período para que
os juros sejam dedutíveis na apuração do lucro real.
Por fim, a terceira condição refere-se à forma de cálculo dos JCP, estabelecendo
que os juros sejam apurados mediante a aplicação da variação, pro rata dia, da TJLP sobre as
contas do patrimônio líquido. E é exatamente aqui que reside a controvérsia ora em debate:
podem as contas no patrimônio líquido de períodos anteriores serem utilizadas para fins de
cálculo dos JCP? A legislação, a meu ver, é silente, se limitando a tratar das contas do patrimônio
líquido a serem consideradas na apuração dos JCP.
Diante desse cenário, aqueles que defendem a impossibilidade de dedução dos “JCP
retroativos”8 o fazem com base, principalmente, nos seguintes fundamentos: (i) inobservância do
regime de competência, na medida em que as despesas com JCP devem ser confrontadas com as
receitas obtidas no período em que se deu a utilização do capital dos sócios; (ii) a falta de
manifestação da assembleia deliberando o pagamento de JCP nos períodos anteriores teria por
consequência a renúncia ao direito de fazê-lo com base nas contas do patrimônio líquido de tais
períodos, já que o lucro apurado teria sido destinado a outros fins; e (iii) a permissão de utilização
das contas do patrimônio líquido de períodos pretéritos para cálculo dos JCP permitiria a
distribuição de tais juros a beneficiários que sequer participavam do capital social da empresa no
período a que se referiam tais juros.
Analisando cada um desses fundamentos – e, mais uma vez, com todo o respeito
àqueles que os adotam -, concluo que nenhum é suficiente para impedir que os JCP pagos ou
creditados em um período sejam calculados com base nas contas do patrimônio líquido de
períodos anteriores.
Com relação ao primeiro fundamento, não tenho dúvidas de que a dedutibilidade
dos JCP na apuração do lucro real deve observar o regime de competência. Isso porque a
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é precedida da apuração do lucro contábil com
base na legislação comercial, que, por sua vez, determina o registro das mutações patrimoniais
segundo o regime de competência, nos termos do art. 177 da Lei no 6.404/1976. No entanto,
entendo que o regime de competência não exige que os juros – que têm por objetivo remunerar o
capital investido na sociedade9 – sejam calculados unicamente com base nas contas do patrimônio
líquido do período em que ocorre o seu pagamento ou crédito. Conforme tratado acima, filio-me à
corrente no sentido de que a obrigação de pagar ou creditar os JCP surge com a deliberação da
assembleia, de forma que, em atendimento ao regime de competência, é em tal período que a
despesa deve ser deduzida na apuração do lucro real.

8 Também chamados, dentre outros, de "JCP acumulados" , "JCP pagos retroativamente", "JCP retrospectivos" e "JCP
de períodos anteriores".
9 Da exposição de motivos da Lei no 9.249/1995 se extrai que o referido “Projeto introduz a possibilidade de
remuneração do capital próprio investido na atividade produtiva, permitindo a dedução dos juros pagos aos acionista,
até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo prazo – TJLP”.
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
17
Tanto não há confronto entre as receitas auferidas no período e o pagamento ou
crédito dos JCP, que não se exige apuração lucros – bastando, nos termos do §1o do art. 9o da Lei
no 9.249/1995, que haja lucros acumulados e reservas - para que os JCP sejam deduzidos na
apuração do lucro real. Inclusive, o fato de bastar que existam lucros acumulados e reservas, a
meu ver, indica a possibilidade de as contas do patrimônio líquido de períodos anteriores servirem
de base para a apuração dos JCP, uma vez que tais lucros igualmente se referem a períodos
pretéritos.
O segundo fundamento comumente invocado por aqueles que defendem a
impossibilidade de dedução dos “JCP retroativos”, pelas mesmas razões, não se sustenta. Isto é,
como não se exige apuração de lucros no período em que os JCP são pagos ou creditados,
bastando que os valores a serem distribuídos a tal título não superem 50% da reserva de lucros e
os lucros acumulados, cai por terra o argumento de que, uma vez encerrado o período e
deliberada a destinação de eventual lucro, não mais se poderia utilizar os valores das contas do
patrimônio líquido para fins de apuração do JCP em períodos posteriores.
Em outras palavras: o fato de o lucro de um período ser destinado para outros fins,
que não o pagamento dos JCP, não impede que as contas do patrimônio líquido daquele período
sejam utilizadas para fins de apuração dos referidos juros, vez que não há correspondência entre
os lucros do período e o pagamento ou crédito dos juros.
Por fim, o terceiro fundamento se refere à possibilidade de a distribuição de “JCP
retroativos” remunerar titulares, sócios ou acionistas que não participavam do capital social no
momento em que a TJLP incidiu sobre as contas do patrimônio líquido. De fato, isso ocorre. Mas,
ainda que se restrinja a apuração dos JCP às contas do patrimônio líquido do período corrente, em
tese, um sócio que ingressa na sociedade em novembro terá seu capital remunerado por JCP da
mesma forma que aquele que já participava da sociedade no início do exercício. Por essa razão,
entendo que esse fundamento não é suficiente para afastar a possibilidade de utilização das
contas do patrimônio líquido de períodos anteriores para apuração dos referidos juros.
Refutados os principais fundamentos invocados por aqueles que defendem a
impossibilidade de dedução dos “JCP retroativos” e, diante do silêncio do legislador, resta
perquirir se, de fato, faz sentido remunerar os titulares, sócios ou acionistas em um período com
base nas contas do patrimônio líquido de períodos anteriores. Sobre o tema, são interessantes as
lições de Elidie Palma Bifano10:
A nosso ver, os JCP se enquadram entre os instrumentos financeiros híbridos, pois
contêm elementos de mais de um contrato, estruturando-se como de renda
variável, mas gerando remuneração de renda fixa. (...)
A despeito de remunerar por juros inversão de capital em renda variável, dos
pontos de vista societário e contábil, para fins tributários os JCP têm natureza de

10 BIFANO, Elidie Palma. Dedutibilidade de juros sobre o capital próprio – JCP acumulados e o regime contábil de
competência. In PEIXOTO, Marcelo Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio:
aspectos tributários e societários. São Paulo: MP, 2022, p. 166-168.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
18
juros, aplicando-se-lhes, portanto, o regime dos juros, já tendo o STJ, de há muito,
decidido no REsp n. 921.269/RS, em 22.03.2007, que os JCP têm natureza de
receita financeira. (...)
Com isso, é de se inferir que os juros são um fenômeno econômico de um
constante frutificar, ainda que não sejam exigíveis. O constante frutificar dos juros
também pode ser considerado como a remuneração do capital pelas
oportunidades de inversão que com ele poderiam ser feitas se não estivesse
alocado à situação presente, de empréstimo ou similar a que ele se equipare. (...)
Os juros, como preço do dinheiro no tempo, são um constante fluir,
independentemente de qualquer ação por parte do credor ou devedor e somente
são suscetíveis de terem o seu montante determinado no momento em que são
objeto de determinação ou apuração, como acima comentado. (...)
Considerando-se que o capital dos sócios, representado por tais contas, ficou
exposto a efeitos financeiros, mensuráveis por taxas, predeterminadas ou não, e
que somente no momento da decisão da administração, portanto hoje, estão
sendo reconhecidos na sociedade e repassados como remuneração para os
sócios, é legítimo afirmar que se pagam juros acumulados, os quais não cessam de
fluir até que se faça o corte para determina-los.
No mesmo sentido, explica Ricardo Mariz de Oliveira11 que “se a ratio da norma é a
remuneração dos sócios ou acionistas pelo capital mantido na sociedade, necessariamente ela
conduz a se entender que a remuneração deve ser aplicada sobre o capital e abranger todo o
tempo que os valores formadores desse capital ficaram em poder da sociedade”.
É inegável que os JCP têm natureza sui generis e controversa. A meu ver, o referido
instituto, apesar de equiparado a dividendos para fins contábeis12, tem natureza jurídico-tributária
de juros, na medida em que objetivam remunerar o capital dos titulares, sócios e acionistas em
razão do investimento na sociedade. Nesse contexto, decorre da natureza jurídico-tributária dos
JCP o fato de a TJLP incidir sobre as contas do patrimônio líquido de todo o período em que o
capital do titular, sócio ou acionista permaneceu investido na empresa, de forma que não há
qualquer razão – legal ou lógica – para sua limitação ao período do efetivo pagamento ou crédito
dos juros.
Por fim, ressalto que as 1a e a 2a Turmas do STJ já se manifestaram, inclusive em
oportunidades recentes, acerca da possibilidade de dedução de “JCP retroativos”. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO
CPC/2015. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO APURADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
(...)

11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Juros sobre o capital próprio – natureza, legislação e jurisprudência. In PEIXOTO, Marcelo
Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio: aspectos tributários e societários. São
Paulo: MP, 2022, p. 419.
12 Interpretação Técnica ICPC 08 (R1), itens 10 e 11.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
19
4. A legislação - notadamente o art. 9o, da Lei n. 9.429/95 - não impõe limitação
temporal para a dedução de Juros sobre Capital Próprio - JCP referentes a
exercícios anteriores. Precedentes: REsp. n. 1.946.363 / SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Francisco Falcão, julgado em 22.11.2022; AgInt no REsp. n. 1.978.515 / SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21.08.2023;
AgInt no REsp. n. 1.971.537 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria,
julgado em 20.06.2023; REsp n. 1.086.752/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJe de 11/3/2009; AgInt no REsp. n. 1.939.282 / CE, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.03.2023.
5. Recurso especial parcialmente provido apenas para a supressão da multa
aplicada. (REsp n. 1.950.577/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES AO DA REALIZAÇÃO DO LUCRO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de
que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre capital
próprio mesmo em relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o
lucro da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.971.537/SP, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 17/8/2023.)

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser negado
provimento ao recurso especial.
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
20
Como bem expõe a I. Relatora, trata-se aqui de glosa de juros sobre o capital
próprio calculados sobre o patrimônio líquido de 2011 a 2013, mas objeto de deliberação e
dedução na apuração do lucro tributável de 2014. O Colegiado a quo compreendeu que os valores
pertinentes à variação da TJLP sobre o Patrimônio Líquido de 2011 a 2013, porque não segregados
do resultado daqueles períodos, teriam sido integrados aos Lucros Acumulados e não poderiam
ser destinados, em 2014, como juros sobre o capital próprio.
Este Colegiado vinha se manifestando, de forma consistente, contra a tese
defendida pela Contribuinte em todas as reuniões de julgamento nas quais apreciou dissídio
semelhante ao aqui demonstrado, como se vê nas ementas a seguir transcritas:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
...............................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
21
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006,
2007 e 2009, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados e que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
22
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2006 despesas de juros no ano de 2005,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado e que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do
princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no 9101-
002.778 – Sessão de 6 de abril de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
23
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-002.797, Sessão de 9 de maio de 2017).
..................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. (Acórdão no 9101-003.064 -
Sessão de 13 de setembro de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
24
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-003.161 – Sessão de 3 de outubro de 2017).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a
Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-
003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.216
- Sessão de 8 de novembro de 2017).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem
violação ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.429 - Sessão de 6 de
fevereiro de 2018).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem
violação ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.535 - Sessão de 4 de
abril de 2018).
................................
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
25
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a
Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-
003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.570
- Sessão de 8 de maio de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
26
contribuinte pretende é "criar" em 2006 despesas de juros nos anos de 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005, despesas que corresponderiam à remuneração do
capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos
passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade. (Acórdão no 9101-003.662 – Sessão de 4 de julho de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2009 e 2010 despesas de juros nos anos de
2006, 2007 e 2008, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos
sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados,
despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos
já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
27
a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.684 – Sessão de 7 de agosto de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos
anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.737 – Sessão de 11 de setembro de 2018).
..................................
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
28
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesas de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-003.814 – Sessão de 2 de outubro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
29
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de juros com capital próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. (Acórdão no 9101-004.253 – Sessão de 09 de julho de 2019)
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de juros com capital próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. (Acórdão no 9101-004.396 - Sessão de 11 de setembro de 2019).
Somente com a alteração promovida pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, os
resultados passaram a ser favoráveis à tese da Contribuinte, partir do Acórdão no 9101-005.757.
Esta Conselheira, porém, manteve a orientação desde antes adotada, em face de pretensão de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio no período de sua deliberação, em linha com o
exposto no voto do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, que orienta a maior parte dos julgados
deste Colegiado, a seguir transcrito a partir do Acórdão no 9101-003.814:
O dispositivo legal que dá ensejo à divergência jurisprudencial sob exame é o art.
9o, caput e §1o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995. Transcrevo-o abaixo:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
30
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
...
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pelos motivos que passo a expor.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS JCPS
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros sobre Capital
Próprio: a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e b) a segunda
é que são JUROS (como o próprio nome os qualificam).
Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de
remuneração do capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da
entidade. Assim, para estar de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs
somente podem ser entendidos como elementos que não venham a se integrar
ao patrimônio da sociedade (consistindo numa rubrica redutora do mesmo), ou
seja, não podem estar em contas redutoras dos lucros acumulados, das reservas
de lucros ou de outras contas do patrimônio líquido.
Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos
sócios como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade;
o que implica, necessariamente, em reconhece-los como integrantes do resultado
do exercício da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
31
admitindo que sejam incorridos apenas no momento em que sejam decididas as
destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como
prever o enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que
diz a Resolução no 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), sobre o princípio da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC) os
enunciados por esta Resolução.
§1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras
de Contabilidade (NBC).
§2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações
concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.
CAPÍTULO II - DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERAÇÃO
...
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de
um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta
em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos
como de autonomia patrimonial, de diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, além da evidente e contundente
conseqüência: "o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou
proprietários, no caso de sociedade ou instituição". Assim, para que esse PFC seja
observado, é de rigor que o incorrimento dos JCPs não se dê na integração do
patrimônio da sociedade; devendo, os Juros sobre Capital Próprio,
inevitavelmente, transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o
conteúdo e abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução no 774, de 16/12/94, dando
interpretação à Resolução CFC no 750/93, por meio de um apêndice. Sobre o
princípio da entidade foi melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
2.1.1 – A autonomia patrimonial
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
32
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se do
atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios existentes,
pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à aquisição de direitos
e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de que o patrimônio de uma
Entidade jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou proprietários.
Por conseqüência, a Entidade poderá ser desde uma pessoa física, ou qualquer tipo
de sociedade, instituição ou mesmo conjuntos de pessoas, tais como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que estejam
revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja a mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo, aquele
juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com ajustes quantitativos
e qualitativos realizados em consonância com os princípios da própria
Contabilidade. A garantia jurídica da propriedade, embora por vezes suscite
interrogações de parte daqueles que não situam a autonomia patrimonial no cerne
do Princípio da Entidade, é indissociável desse princípio, pois é a única forma de
caracterização do direito ao exercício de poder sobre o mesmo Patrimônio, válida
perante terceiros.
Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade, os
demais Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a referir-se a
um universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados critérios,
tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma classificação,
mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas Entidades. Carece, pois,
de sentido, a idéia de que as divisões ou departamentos de uma Entidade possam
constituir novas Entidades, ou “microentidades”, precisamente por que sempre lhes
faltará o atributo da autonomia. A única circunstância em que poderá surgir nova
Entidade, será aquela em que a propriedade de parte do patrimônio de uma
Entidade, for transferida para outra unidade, eventualmente até criada naquele
momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio autônomo, pertencente a
outra Entidade. Na contabilidade aplicada, especialmente nas áreas de custos e de
orçamento, trabalha-se, muitas vezes, com controles divisionais, que podem ser
extraordinariamente úteis, porém não significam a criação de novas Entidades,
precisamente pela ausência de autonomia patrimonial.
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne
deste está na autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
33
garantia jurídica da propriedade, como "única forma de caracterização do direito
ao exercício de poder sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente
(fora das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da
sociedade, que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua
propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de
forma a respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo
resultado da sociedade no momento do reconhecimento da despesa do exercício,
e não serem incorridos a partir do seu patrimônio já formado.
Desse raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para
formação13 do lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de
acordo com o fato dos Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros
tipos de juros sempre são despesas para quem os deve.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo no
13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma semelhança
com o tratamento societário conferido aos dividendos, consoante alegado pela
contribuinte em sua impugnação, há uma diferença essencial entre eles: os juros
sobre o capital próprio representam o custo do capital investido pelos sócios e,
portanto, despesa da pessoa jurídica, ao passo que os dividendos correspondem a
distribuição do resultado. Como despesa, conceitualmente os juros sobre o capital
próprio antecedem a apuração do lucro contábil. O crédito ou pagamento futuro de
juros sobre o capital próprio, portanto, exige o seu prévio provisionamento, de
modo a reduzir o lucro do período. Se desta forma não se procede, o resultado do
período, majorado pela ausência daquela dedução, passa a ter o status de lucro a
ser destinado nos termos do art. 192 da Lei no 6.404/76. Ainda que os limites legais
de dedutibilidade tenham em conta as reservas de lucros e lucros acumulados, a
fixação de tais limites tem por objetivo apenas evitar a descapitalização da pessoa
jurídica com a remuneração dos sócios, e não evidencia, por si só, que valores já
destinados a reservas de lucros e lucros acumulados possam ter sua natureza
revertida, por deliberação futura, de lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao qual
competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em que a
legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou crédito dos juros
sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que tais valores integrem o
lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido pelos sócios:
por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser tomada antes da destinação
do lucro líquido do exercício, na forma do art. 192 da Lei no 6.404/76. Ultrapassado
este momento, sem o prévio provisionamento dos juros, a deliberação de seu

13 Todos os interessados na escrituração da sociedade, sejam os clientes, os fornecedores, os sócios/acionistas, a
própria sociedade, tem direito a evidenciação desse fato.
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
34
pagamento futuro, associada ao crédito ou pagamento individualizado, não é
suficiente para constituir, neste segundo momento, despesa dedutível na apuração
do IRPJ e da CSLL, como defende a recorrente.
Ainda que não seja causa do fato dos JCPs serem despesas, mas conseqüência
disso, o que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que,
para aqueles que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim
tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCP como despesas,
despesas financeiras, despesas com pagamento de juros.
Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haverem juros, há de haver empréstimo ou
financiamento de algo. E esse algo, no caso dos JCP, é o capital dos sócios, ou seja,
há de haver "empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum as abordagens sobre esse tema fazerem analogia entre
os Juros sobre Capital Próprio (pago aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa
realiza suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela
transferido/disponibilizado; o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa
"dívida" desta para com os sócios (por isso, aliás, o PL figura na coluna do
passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCP também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do
capital "emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas
em lei e não em um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma
instituição financeira.
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo
TJLP definida especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à
disposição da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo
legal acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou
seja, proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da
empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de
um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital
dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a
identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
35
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
que é a matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCP).
Pois bem, uma vez sedimentado que os JCP transitam pelo resultado como
despesas, há que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a
essas despesas. Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato,
não há nenhum tipo de tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim
sendo, frente a esse vazio normativo da legislação comercial, concluo que as
despesas de JCP entram nas regras gerais de tratamento de despesas.
Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o
resultado do exercício a partir das receitas e das despesas, encerram-se as
receitas e as despesas, as contas contábeis onde são registradas são zeradas ao
final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais tem influência de um ano para outro, as contas de
resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes, é um pilar
essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um
mesmo exercício.
É o que se deduz do art. 187 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços
vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais;
(Redação dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou
previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
36
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua
realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a
essas receitas e rendimentos.
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício,
necessita de autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1o
do art. 187 da Lei das S.A.
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e,
conforme o art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo
duração de um ano), sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos
casos especiais relacionado no parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a
data de término pode ser alterada.
SEÇÃO I
Exercício Social
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os
próprios conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados, é o
que se infere da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei no 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância
obrigatória o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indica-la em nota e
ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade
estão vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e
não é somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na
legislação societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há
exceção, na ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma
exceção própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
37
submetidas a esse regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das
S.A. que preveja especificamente para as despesas de JCPs que elas devam
atender ao regime de competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este,
qual seja, o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim regime
de competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em outras
palavras, mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se
pode, portanto, construir um conceito de regime de competência dissociado de
exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição
bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no
tempo.
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do
período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem,
independentemente de recebimento ou pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo ou no
passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo
diretrizes para classificação das mutações patrimoniais, resultantes da observância
do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando correlatas, é
conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer sua geração.
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o
correlacionamento simultâneo entre as receitas e as despesas (também
entendido como princípio do confronto das despesas com as receitas e com os
períodos contábeis). A concretização do regime de competência para as despesas
consiste no reconhecimento das despesas no momento em que incorridas, não
estando relacionado (sendo o reconhecimento independente) com recebimentos
ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da
FIPECAFI14, em seu Manual15:
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS E COM OS
PERÍODOS CONTÁBEIS
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas reconhecidas
em determinado período, com as mesmas deverá ser confrontada; os consumos ou

14 FIPECAFI = Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FEA/USP.
15 Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS,
Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. São Paulo: Editora Atlas S.A. 6a Edição, pgs. 64 e 65.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
38
sacrifícios de ativos (atuais ou futuros), realizados em determinado período e que
não puderam ser associados à receita do período nem às dos períodos futuros,
deverão ser descarregados como despesa do período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao montante dos
recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no período, mas às receitas
reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas, e às despesas incorridas
(consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em
períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço de
propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão ocorrer em outro
exercício, ou de se incorrer em despesas a serem desembolsadas posteriormente
(sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente pré-
operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa a partir do
exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a gerar receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento que
superar o montante necessário para manter o setor em funcionamento,
independentemente do número de projetos em execução. (Esses últimos gastos
incluem os salários fixos dos pesquisadores e as depreciações dos equipamentos
permanentes.) Todo o gasto incremental necessário para determinado projeto
poderá ser ativado e, quando o projeto iniciar a geração de receitas, amortizado
contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em que se caracterizar a
impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou desmobilização do projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional, deverão ser
considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um gasto
deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do confronto direto
com a receita ou com o período. Se somos conservadores no reconhecimento da
receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a atribuição de despesas.
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou construção
somente poderão ser ativados durante o período pré-operacional.
Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de ativo a
ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em operação. As demais
despesas financeiras serão apropriadas aos períodos em que foram incorridas.
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de
confronto não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras
devem ser apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de
despesas pré-operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
39
extremamente especiais (como as mencionadas na lição, entre as quais não se
enquadra o presente processo), autoriza-se a quebra da consideração da despesa
do período através do confronto direto com a receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as
receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010,
da lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo
Conselheiro citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a pessoa
jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das
receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo
exercício; que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele
exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do
mesmo exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a
ver com as receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de dois,
três, quatro ou cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital
próprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro)
daquele exercício.
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não
consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual
seja, o pagamento); depois porque a data de assembleia não representa duração
de utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e,
por fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do
pagamento (seja o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da
assembleia que delibere sobre pagamento, seja na data da decisão da
administração no silêncio destes). Nada mais contrário ao regime de competência,
no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante para o reconhecimento
das despesas.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
40
Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do
capital investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a
empresa faz usufruto desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesa
num exercício se opera quando há correlação com as receitas de igual exercício; é
elementar ver que a data de AG que delibere sobre pagamento de JCPs não tem o
condão de modificar a data do incorrimento das despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível
fazer incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital
disponibilizado naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de JCPs
(assim não haverá lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o
que deve ser feito é a constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que
formará uma dívida da sociedade para com os sócios (sendo registrada no
passivo), de forma que esse DEVER da empresa fique evidenciado. Isso está
perfeitamente de acordo com o regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para
atender o método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se
aponte qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que, quando
se der o pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as
despesas de JCPs incorridas no eventual exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o
art. 9o da Lei no 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM EXERCÍCIOS
SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em exercícios
anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem ser
incorridas em exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu, frente à
legislação societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida
com a manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores
(embora não tenha deliberado sobre isso no momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao
regime de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado
quando incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a
empresa) e independem do pagamento para sua dedução na contabilidade
societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em
exercício diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
41
exercício anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto,
flagrante desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de
competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do
art. 175 da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer
incorrer despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o b). Na observância
do regime de competência, também não há direito de postergação de despesa
para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação
do art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
Art. 186. ...
...
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a
fatos subseqüentes.
...
Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e também
não foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não
possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum16 de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste
direito da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que
deixaram de ser incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art.
177 (regime de competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no
art. 187, III e IV e §1ob, todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da
administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado
o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser
dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de sócios/acionistas
do exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que
acabam por reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das S.A. tenha sido
tão restritiva no seu art. 186, §1o, em razão da seriedade que envolve a apuração
do lucro líquido do exercício, com a conseqüente destinação dos lucros,
impactando todos os exercícios futuros.

16 O direito somente é adquirido se estiver de acordo com ordenamento jurídico, o que não se deu.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
42
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente
venha a ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um
quadro de sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício
em que a despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos
outros; e, inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era
sócio na época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse
sempre a mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-
calendário de 2008.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95
O art. 9o da Lei no 9.429/95 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se
harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro
real das despesas incorridas17 e pagas, não concedeu esse tratamento para
despesas pagas e não incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de ser
incorridas no exercício anterior, que poderiam ser despesas no exercício anterior;
mas, nesse exercício, não são despesas, nem conservam a capacidade de serem
incorridas).
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como
fundamento para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do
lucro líquido do exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a
legislação societária, não há qualquer restrição de quantidade, daí porque o
capital pode ser disponibilizado para a empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já
no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo. As despesas de JCP do exercício
devem observar conjuntamente os limites do caput e do §1o do art. 9o da Lei no
9.429/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas, em obediência ao
art. 6o, §2o "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício
para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs
no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e
devidamente escriturada (no passivo) e constituída a corresponde
obrigação/dívida de pagá-los.
Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida
surge em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de
vista fiscal, o que demanda análise.

17 Porque se não forem incorridas sequer despesas serão.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
43
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 não foi "despesa de juros
pagos ou creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se pode
limitar esse artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas
no exercício e pagas no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem ser
entendidos como "despesa de juros" e "obrigações/dívidas18 de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja
pagamento das despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento da
dívida de pagar JCPs que tiveram suas despesas incorridas em exercícios
anteriores. Esse segunda hipótese não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há,
propriamente, restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP
sejam pagos, é necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário estar-
se-ia pagando outra coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que resultou
na autuação em julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou
existir obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento, obrigação
esta constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios anteriores
não terem sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos
valores pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores,
também o montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do
caput e o do §1o) do art. 9o da Lei no 9.249/95.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim
entendido o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies),
então este limite deve ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados)
entre o total das despesas pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos
para quitar as dívidas de pagar JCPs de exercício anteriores, estando o excesso
submetido ao art. 6o, §2o, "a", do Decreto-Lei no 1.598/1977.
No caso dos autos, não haviam obrigações/dívidas (ausência de passivo), da
sociedade, de pagar JCPs vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios
anteriores, estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas
pela falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs,
resultando em desobediência do art. 177 (regime de competência) e do art. 186,
§1o, da Lei das S.A.
Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital
Próprio (pois não era baixa de passivo de JCP, nem tampouco despesas de JCP já
que essas somente as incorridas no exercício).
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a
perspectiva de que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.

18 Ou juros a pagar.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
44
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito: esta por implicar na caducidade do direito por
perda do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação
de não exercê-lo, entendo por bem trata-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de
requisito para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim
material: não existiam JCP para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de
juros (seja por ausência de despesa já que a despesa só pode ser do exercício; seja
por ausência de conversão da obrigação de pagar JCP).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCP e a conseqüente
constituição da obrigação de pagar os JCP, o que permitiria, no caso de
pagamento ou crédito, o enquadramento ao benefício fiscal de dedutibilidade do
lucro real. O que foi pago não corresponde à satisfação (por meio de pagamento
ou crédito) de obrigações com despesas incorridas de JCP.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não atendo
aos requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir
que estou renunciando ao mesmo, implica em concluir que sequer tenho a
capacidade de renunciá-lo; ou que se o fizer, essa renúncia não produz efeito
algum, pois de que adianta renunciar a algo que não obteria ainda que não
houvesse renunciado.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da
decadência, esta seria no âmbito societário e não no âmbito fiscal; seria, assim,
renúncia/perda de prazo de fazer incorrer a despesa de JCP na lei societária, ou
ainda, do direito de deduzir do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa
incorrida em exercícios anteriores.
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e
também da decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que
não há direito dos sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há
obrigação da sociedade, quando da ausência da deliberação de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como
intenção de receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de
remunerar os sócios através de JCP; o mero fato da permanência do capital dos
sócios na empresa não pode, na ausência de ficções legais (a exemplo de
presunção) ou de manifestação de vontade, ser juridicamente associado a uma
forma específica de remuneração do capital.
Caso se aceite a existência do "direito" de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas (pois não houve
renúncia, já que não houve manifestação de vontade em não fazer, e nem
decadência, já que não há prazo que fulmine esse direito), aí sim a discussão teria
algum sentido.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
45
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar
se as prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não
haver aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1o, e o art. 187, III e IV e §1o,
"b", da Lei das S.A. não foram respeitados, a sociedade não observou o regime de
competência (ausência de correlação despesa-receita/ capital), bem como se
encaixou na vedação das possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a
situação é de não cumprimento de obrigação: ao não fazer da forma correta,
surge a vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito
de deduzir do lucro líquido despesas incorridas em anos anteriores ou permita
essa dedução, desde que esse direito não seja renunciado. Na verdade, o regime
de competência simplesmente não permite19 a dedução do lucro líquido de
despesas incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer existe, ainda
mais quando não há autorização para fazer incorrer a despesa.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido despesas
de JCP incorridas em anos anteriores, simplesmente não há que se falar nos
institutos jurídicos da renúncia ou da decadência, por falta do pressuposto básico
dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se
aplicam aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita
ou de uma despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos
efetivamente ocorreram.
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no
sentido de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com
antecipação de imposto, sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao
menos caberia recompor o resultado do ano-calendário ao qual deveria
corresponder as despesas (no caso, ano-calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os
pressupostos para sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o
que, como visto, não ocorreu. Se a despesa nem chegou a existir no passado, não
há como defender que o que está ocorrendo é apenas o seu cômputo em período
de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de
2004, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam

19 Exceto os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
46
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a
deliberação decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de
JCP, na parte que excede ao limite legal.
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os
valores a eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los
ou creditá-los.
Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações
anteriores de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos
anteriores, resta apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de
pagamento a título de JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade
para com os sócios, distribuição de dividendos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte, para manter o lançamento de IRPJ e CSLL fundado na
glosa da despesa a título de JCP de períodos anteriores. (destaques do original)
Esta Conselheira, inclusive, acompanhou o voto vencido do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto no citado Acórdão no 9101-005.757, nos seguintes termos:
Pretende a contribuinte apropriar e deduzir, para efeito de apuração do lucro
real, no ano-calendário de 2007, valores das despesas de juros sobre o capital
próprio de 1999, 2000 e 2003, que não teriam sido pagas ou creditadas nos anos
correspondentes; bem como despesa de juros sobre o capital próprio do
respectivo ano de 2007.
No âmbito deste Conselho, essa matéria vem sendo discutida calorosamente e
está longe de ser pacificada.
De um lado, defende-se que o período de competência, para efeito de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, é aquele em que há a deliberação
para seu pagamento ou crédito. Podendo, nesse sentido, os JCP remunerar o
capital tomando por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitados os critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito. Assim, nada obstaria a distribuição acumulada de JCP,
desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de distribuição, levando em
consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em que se deliberou
sua distribuição.
Representativos dessa linha, tem-se o Acórdãos no 1801-001.128, sessão de 8 de
agosto de 2012 (por maioria de votos); no 1402-001.179, sessão de 11 de
setembro de 2012 (decisão unânime) e no 1401-000.901, sessão de 04 de
dezembro de 2012 (por maioria de votos). Transcreve-se a seguir, ementa do
Acórdão no 1801-001.128/2012.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
47
DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE DE ANOS
PASSADOS. POSSIBILIDADE. No caso dos juros sobre capital próprio a pessoa
jurídica se torna devedora e o sócio ou acionista pode exigir o pagamento do valor
respectivo apenas após a deliberação da sociedade decidindo efetuar o
pagamento, fixando os montantes respectivos e determinado o momento em que
tal pagamento ocorrerá. Assim, o período de competência no qual o montante dos
juros deve ser registrado como despesa financeira da sociedade, é aquele em que
há a deliberação determinando o pagamento dos juros.
De outro lado, considera-se que, apesar de a remuneração do capital próprio ser
uma faculdade da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a despesa no
momento em que melhor lhe aprouver, os efeitos fiscais decorrentes de tal
decisão devem ser ditados pela norma tributária de regência, que lhe impõe
limites objetivos. Não atendidos tais limites, correta a glosa das despesas de juros
sobre o capital próprio de períodos anteriores.
Representativos dessa corrente são os Acórdãos no 1401-000.734, sessão de 14
de março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118, sessão de 05 de
dezembro de 2012 (por voto de qualidade); no 1201-000.857, sessão de 10 de
setembro de 2013 (por voto de qualidade) e o no 9101-002.778, sessão de
06/04/2017 (por voto de qualidade).
Veja-se as conclusões do Acórdão no 1301-001.118 (2012), representativo dessa
linha de pensamento:
1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade ínsita à
esfera de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela remuneração,
apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver, contudo, os efeitos
fiscais decorrentes de tal decisão são ditados pela norma tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, em
razão das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção do regime
de competência é obrigatória para o registro das mutações patrimoniais, devendo
as exceções constarem de forma expressa em disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina única e
exclusivamente à observância do regime de competência, pois, além disso, a norma
tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência surge
no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, isto é, no instante em que a despesa é considerada incorrida;
5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital próprio,
diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer expectativa de direito
antes da formalização do pagamento ou crédito, visto que eles não decorrem de
um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos critérios e
limites para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em que a despesa
com os juros é apropriada no resultado;
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
48
7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em elementos
patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu pagamento ou crédito,
almeja, na verdade, recuperar uma despesa não suportada em períodos anteriores;
...
Amparado por tais fundamentos, o Colegiado considerou absolutamente
correta a glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez que restou evidente a
inobservância por parte da Recorrente dos requisitos de dedutibilidade na
apropriação da despesa com juros sobre o capital próprio.
Trata-se, em suma, de despesa incorrida por ocasião do pagamento e/ou
crédito aos beneficiários, em que a contribuinte deixou de observar as condições
de dedutibilidade impostas pela lei.
Filio-me a esta segunda corrente. Passo a fundamentar meu entendimento.
Impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a seguir
transcrito, que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro real - artigo esse
reproduzido pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido consignados como
fundamento legal do lançamento -, é norma tributária concessiva de faculdade,
que autoriza o contribuinte a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
determinado ano-calendário, despesas de JCP incidentes sobre o Patrimônio
Líquido - PL do ano, consoante limites e condições que fixa. Até a edição dessa lei,
tal tipo de dedução era expressamente proibido pelo artigo 49 da Lei no 4.506/64,
também a seguir transcrito, que não admitia como despesas operacionais os
valores creditados a sócios da pessoa jurídica, a título de juros sobre o capital
social.
Lei no 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pró rata dia, a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 30.12.1996)
[...]
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (grifos nossos)
Lei 4.506/64
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de juros sobre
o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
49
[...]
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, tanto nos ano-
calendário de 1999, 2000 e 2003, como no de 2007, a faculdade de deduzir
despesas com JCP na apuração do lucro real do respectivo ano. Verifica-se,
contudo, que não exerceu a referida faculdade, acumulando tais valores e
procedendo à sua dedução em período posterior, qual seja, o ano-calendário de
2007, quando deliberado o pagamento dos JCP, o que veio dar causa à glosa
efetuada.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em
questão, deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a
apuração de tributos é regida pelo princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP 168379/PR,
cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que, tratando-se do
sistema de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de apuração do IRPJ
corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria e independente. Daí se
infere que, para aquela Egrégia Corte, não é admissível a transferência de valores
pertinentes a um período de apuração de IRPJ, para outro, a não ser mediante
expressa autorização legal.
RESP 168379 / PR (04/06/1998)
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS
FISCAIS - LEI No 8.981/95.
[...]
A vedação do direito à compensação de prejuízos fiscais pela Lei no 8.981/95 não
violou o direito adquirido, vez que o fato gerador do imposto de renda só ocorre
após o transcurso do período de apuração que coincide com o término do
exercício financeiro.
[...]
VOTO
[...] Esclarecem as informações (fls. 80) que:
[...]. O fato gerador, no seu aspecto temporal, como já demonstrado (supra nos
06/07), abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Forçoso concluir que
a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim, a cada período
anual corresponde um fato gerador e uma base de cálculo próprios e
independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada se opera no plano
da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo prejuízo não vem a possuir
qualquer “crédito” contra a Fazenda Nacional. Os prejuízos remanescentes de
outros períodos, que dizem respeito a outros fatos geradores e respectivas bases
de cálculo, não são elementos inerentes da base de cálculo do imposto de renda
do período em apuração.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
50
[...]
A questão foi muito bem examinada e decidida pelo venerando acórdão recorrido
(fls. 146/151) e, de seu voto condutor, destaco o seguinte trecho:
[...]
Ora, o lucro definido como base de cálculo de tributos é apurado ou é relativo a
determinado período. Se houve prejuízo neste período, a pessoa jurídica não
pagará imposto e contribuição, não lhe assistindo o direito de transferir para
períodos subseqüentes, além do limite legalmente autorizado, tal prejuízo, com o
propósito de reduzir a base de cálculo do tributo em períodos futuros. Ou seja, a
possibilidade de compensação é faculdade que pode ou não ser concedida pelo
legislador, não se podendo falar, desta forma, em confisco ou ofensa ao princípio
da capacidade contributiva, esta não comportando aferição caso a caso e nem se
relacionando com a execução da lei.” (grifos nossos)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é trimestral,
sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação mensal de
recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas, conforme
disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais específicos. Cada
período de apuração, trimestral ou anual, é único e independente de outro
qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não
podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou
anos anteriores, a não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável
- lucro real - é aquele apurado no trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido
apurado sob o regime de competência, com as adições e exclusões autorizadas
em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da
pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do
estipulado no artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser
registradas, na apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas
no ano -, é a tradução, no plano contábil, do princípio da autonomia dos
exercícios financeiros e sua independência.
Lei no 6.404/76
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e
ressaltar esses efeitos. (grifos nossos)
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
51
Portanto, se, in casu, a própria recorrente decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre patrimônios líquidos de períodos anteriores, tal decisão não
pode ter validade para fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam
ser incorridas em anos anteriores, 1999, 2000 e 2003, não no período em que foi
realizada sua dedução (2007). A observância do regime de competência implica o
reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros
incorridos no ano de sua contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser, então,
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta
circunstância, para a legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao
contrário do pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou creditados se
restrinjam aos juros incidentes sobre o patrimônio líquido do ano, e não incluam
juros incidentes sobre patrimônio líquido de anos anteriores, respeitando-se,
assim, o regime de competência e o princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado se refere como não impondo limites a deduções, não
necessitam explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E, de
fato, a IN SRF 11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a observância
do regime de competência para tais deduções, expressou apenas o que já estava
implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como condição para a dedução desse tipo
de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o, da IN SRF 41/98,
também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que somente pode ser exercida
no ano-calendário de competência, quando se apuram os valores passíveis de
serem pagos ou creditados a título de JCP, aqueles incorridos no ano.
IN SRF 11/96
Juros Sobre o Capital Próprio
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos
juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos referidos juros;
ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
52
[...]
§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito.
[...] (grifos nosso)
IN SRF 41/98
Dispõe sobre os juros remuneratórios do capital próprio.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o capital
próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da pessoa
jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do titular
da empresa individual.
[...]
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros creditados ou
pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de competência dos
exercícios. (grifos nossos)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/95 e do
artigo 29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para
caracterizar a observância do regime de competência, que as despesas de JCP
sejam reconhecidas no mesmo período da deliberação social que determina o
pagamento ou creditamento, consoante defende o autuado. Isso porque falta a
condição necessária para legitimar a dedução, a saber: o pagamento ou crédito
contabilmente reconhecido deve se referir exclusivamente aos juros incidentes
sobre o PL do mesmo exercício para o qual se apura o lucro real em que se fará a
dedução, por serem o que se pode conceber como juros incorridos no período,
conforme anteriormente explanado. Não podem se referir a juros incidentes
sobre o PL de períodos anteriores, e, portanto, a juros incorridos em períodos
anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade Filho20:
“IRPJ e CSLL: Juros sobre o Capital Próprio calculado sobre a Movimentação do
Patrimônio Líquido os fatos e a consulta Edmar Oliveira Andrade Filho*
Conforme nos foi relatado, uma renomada empresa de auditoria apresentou-lhes
uma opinião legal sobre a aplicação da legislação que rege a dedutibilidade, para

20
Disponível
em:
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=
/bf/bf.php?s=1&params=F::expressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%2
0Movimenta%E7%E3o%20do%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 jan
2016.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
53
fins de IRPJ e CSLL, do montante dos juros sobre o capital próprio calculado sobre a
movimentação do patrimônio líquido ocorrida em anos anteriores ao do efetivo
pagamento.
Segundo o relato, aqueles auditores entendem que: a) esse procedimento não
implica violação do regime de competência porquanto esse tipo de despesa deve
ser considerada incorrida no período-base em que houver a deliberação do órgão
competente sobre o pagamento: b) não existe norma legal alguma que impeça o
pagamento dos juros e a sua conseqüente dedutibilidade, que tome como base de
referência a movimentação do patrimônio líquido ocorrida em períodos anteriores
ao do efetivo pagamento.
Segundo o nosso entendimento, quando se pretende o cálculo dos juros sobre a
movimentação do patrimônio líquido em períodos-base anteriores, o que se quer,
na verdade, é o cômputo, num determinado período-base, de juros que não foram
contabilizados nos períodos anteriores. Em suma o que se pretende é ‘recuperar’ a
dedutibilidade de uma despesa ou encargo que, por qualquer razão, não foi
suportado pela empresa em anos anteriores.
Diante desse quadro, somos consultados sobre a validade jurídica dos argumentos
acima apresentados e dos eventuais riscos decorrentes da adoção do
procedimento recomendado.
NOSSOS COMENTÁRIOS
1- Da legislação aplicável
De acordo com o caput do art. 347 do RIR/99, a pessoa jurídica poderá deduzir,
para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
O § 1o do art. 347 do RIR/99 estabelece que ‘o efetivo pagamento ou crédito dos
juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos
juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior
ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados’.
Para explicitar como deveria ser determinado o limite de dedutibilidade, para fins
do IRPJ e da CSLL, foi editada a Instrução Normativa no 93/97, que no art. 29
dispõe:
‘Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução para
efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
limita-se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução desses
juros; ou
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será aquele
após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução da
provisão para o imposto de renda.’
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
54
Sobre a adoção do regime de competência para fins de dedutibilidade dos juros
sobre o capital há o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96.
Com base nos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos, é
possível inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o capital
próprio está subordinada a critérios quantitativos objetivos. A existência desses
critérios, em princípio, não impede que uma empresa remunere da forma como
melhor lhe aprouver, o capital de seus sócios ou acionistas.
A remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que depende
apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de deliberação tomada em
Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas, ou em virtude de cláusula
estatutária ou contratual existente. Essa faculdade é garantida por um feixe de
normas jurídicas que constituem a esfera particular de ação das pessoas. Nesta
esfera as ações são governadas pelos princípios da livre iniciativa e da autonomia
da vontade que são delimitados e orientados pelo ordenamento jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode - no presente - deliberar sobre o
pagamento de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode adotar
como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a empresa
passou a utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento fiscal que
deverá ser dispensado a tais juros.
Como visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital está sujeita à observância de
limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro limite diz respeito à taxa de
juros aceita como dedutível e um outro que diz respeito montante máximo do
encargo que pode ser deduzido.
Além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm ou não a sua
dedutibilidade subordinada ou não ao regime de competência. É que será
analisado a seguir.
2 - Regime de competência
Como visto, o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96 determina que a
dedutibilidade dos juros sobre o capital será aferida de acordo com o regime de
competência. Existe uma dúvida razoável sobre a validade (legalidade) desse
preceito, posto que a Lei no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96 não impõem tal exigência.
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal do § 2o
do art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido do exercício
(para fins fiscais) deverá ser apurado de acordo com os preceitos da legislação
comercial, o que leva à conclusão inexorável de que a observância do regime de
competência é obrigatória.
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse
princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da companhia
será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Trata-se de critério
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
55
objetivo e obrigatório de ‘imputação temporal dos fatos tributários’, para adotar a
expressão de Alberto Xavier.(1)
O ‘regime de competência’ é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas são
tributadas em ‘cash basis’ e algumas despesas não são dedutíveis a despeito de
estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de imputação é o pro rata
tempore. Exemplo desse último critério é, na lição de Alberto Xavier, o art. 17 do
Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao regime de apropriação das receitas
financeiras, que adotou o sistema de rateio (averaging) em lugar do regime de
competência como é normalmente conhecido e aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a despesa,
custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o conceito de ‘despesa
incorrida’ consta do item 3 do Parecer Normativo CST no 07/76. Assim, devem ser
consideradas despesas incorridas as relacionadas a uma contraprestação de
serviços ou obrigação contratual e que perfeitamente caracterizadas e
quantificadas no período-base. Em outras palavras, a condição para que uma
despesa seja considerada incorrida é o recebimento ou uso de bens ou direitos em
beneficio da empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há dúvida de
que a legislação tributária determina a obrigatória adoção do regime de
competência para o registro de todas as mutações patrimoniais. As exceções são
aquelas explicitadas na própria lei.
O preceito normativo citado - que constitui verdadeira norma geral - não foi
revogado pela Lei no 9.249/95 e nem pela Lei no 9.430/96. Embora posteriores ao
Decreto-lei no 1.598/77, as referidas leis não revogaram expressa ou tacitamente
aquele diploma normativo. De fato, não há que se cogitar da aplicação do disposto
no § 1o do art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo o qual a lei
posterior revoga a anterior ‘quando regule inteiramente a matéria de que tratava a
lei anterior’. As Leis nos 9.249/95 e 9.430/96, embora tenham trazido diversas
modificações na legislação até então vigente, não regularam inteiramente a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A rigor, no caso, incide a regra do § 2o do art. 2o da referida Lei de Introdução ao
Código Civil, segundo o qual ‘a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’. As leis,
neste caso, se entrelaçam, não se excluem.
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96
padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no art. 6o do
Decreto-lei no 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as Leis no 9.249/95 e
9.430/96.
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime de
competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem observados, a
eventual inobservância do regime de competência não traria maiores
conseqüências porque a observância - e a eventual inobservância - desse regime
não é fator preponderante para fins de aferição da dedutibilidade.(2)
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
56
A rigor, a questão do regime de competência é apenas uma das diversas nuanças
do problema submetido à nossa apreciação e não a mais importante, como será
visto.
3 - Período de competência dos juros sobre o capital
Como visto, o chamado ‘regime de competência’ está intrinsecamente ligado à
idéia de um período de tempo. É a esse período de tempo que uma mutação
patrimonial pertence e deve ser refletida e considerada do ponto de vista contábil
e fiscal.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o capital,
no momento em que eles são pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas. O que determina a exigibilidade do pagamento ou do crédito é
a existência de uma deliberação nesse sentido e que não imponha condição
suspensiva para o aperfeiçoamento do direito sujeito e a correspondente
obrigação.
Antes da formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos juros, os
titulares do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a exemplo do que
ocorre com os lucros e dividendos. O direito aos dividendos é, na lição de
WALDIRIO BULGARELLI(3) , um direito abstrato e perspectivo, que só se torna
efetivo (exigível) após a deliberação da assembléia dos acionistas. Diz o consagrado
autor:
‘É de salientar, em tema de direito ao dividendo, que esse direito que a doutrina
discute e a maioria considera como um direito abstrato e perspectivo concretiza-se
e torna-se efetivo após a deliberação da assembléia geral, de distribuí-los, é
chamado, então, crédito dividendual; portanto, existe potencialmente como direito
a participar dos lucros, e torna-se factível quando haja tais lucros e quando se
decida a sua distribuição’. (Manual das sociedades anônimas).
Se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não existem
como crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos juros sobre o
capital que não ostentam essa mesma natureza jurídica? O pagamento ou crédito
de juros sobre o capital é uma faculdade e, como tal, pode ou não ser exercida
pelos próprios sócios, razão pela qual eles não decorrem de um direito subjetivo
inerente à condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o capital é
aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito de forma
incondicional. Sem aquela deliberação a sociedade não se obriga (não assume a
obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por absoluta falta de título
jurídico que legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é
imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar os
critérios e limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora de dúvida
que enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de pagar os
juros não existe a despesa ou encargo respectivo e não há que se cogitar de
dedutibilidade de algo ainda inexistente.
Em princípio não existem normas que proíbam que os sócios ou acionistas
deliberem o pagamento de juros tendo como base de cálculo o patrimônio líquido
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
57
de outro exercício já encerrado, ou sobre a movimentação do patrimônio líquido
para adotar a expressão acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não significa que a
decisão retroage a esse passado para fazer com que os juros fossem devidos desde
então. O ato jurídico que delibera sobre o pagamento dos juros outorga ao
beneficiário um direito subjetivo que nasce com ele próprio, salvo se houver
convalidação de ato anterior produzido por erro ou com defeito jurídico de
qualquer natureza. Sem aquele ato jurídico não existe relação jurídica válida, isto é,
não há o direito subjetivo do beneficiário e, em contrapartida, não há obrigação
para a sociedade.
Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros
sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos
acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou crédito dos
juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento
dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal
obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à
faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e considerando
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas são
consideradas ‘ato jurídico perfeito’, impõe-se a conclusão de que elas só podem ser
modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia
ser juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou
simulação.
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as mutações
patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei no
9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o art. 6o
do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo denominado ‘juro sobre o
capital social’ se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos
mesmos. Assim, enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de
pagar os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se cogitar
de dedutibilidade de algo ainda inexistente;
c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos juros
sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de seu
pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é neste nesse período
que o encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua dedutibilidade
para fins fiscais será feita de acordo com as condições vigentes neste mesmo
período; e
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
58
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico
perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a anterior
ocorrência de erro, dolo ou simulação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar a
dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado, pago
ou creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados
pudessem ser retificados em razão de erro, dolo ou fraude. Todavia, isto não
impede que a empresa decida remunerar o capital tomando por base o valor
existente em anos anteriores, mas, se isto ocorrer, a dedutibilidade será aferida
com base nos critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito.
NOTAS
1. XAVIER, Alberto. Distinção entre fornecimentos a curto e longo prazo, para
efeitos do Imposto de Renda. Revista de Direito Tributário no 23/24. S, 1983, p.
104.
2. Conseqüências poderiam advir no caso de empresa que apura prejuízos fiscais
em face da limitação do montante que pode ser compensado em cada período-
base, segundo a legislação vigente.
3. BULGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 8. ed. São Paulo :
Atlas, 1996, p. 204. No mesmo sentido: LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Estudos
e pareceres sobre sociedades anônimas. 1. ed. São Paulo: RT, 1989, p. 173, e
VIVANTE, Cesare. Tratado de derecho mercantil. V. 2. Trad. Ricardo E. de Hinojosa.
1. ed. Madri: Reus, 1932, p. 335.”
Como não poderia deixar de ser, também em sua obra, cujos excertos de
interesse transcreve-se abaixo, o mesmo doutrinador conclui que o não
pagamento ou o não creditamento de JCP relativos a determinado exercício social
evidencia a opção da pessoa jurídica, através de seus órgãos deliberativos, pelo
não pagamento ou crédito de JCP, o que configura renúncia à faculdade
concedida pela lei:
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros
sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos
acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou crédito dos
juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento
dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal
obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à
faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia, e considerando que
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas, são
consideradas “ato jurídico perfeito”, impõe-se a conclusão de que elas só podem ser
modificadas em caso de erro, dolo ou simulação. Portanto, lógica e juridicamente,
não há como imputar a exercícios passados os efeitos de deliberação societária
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
59
(sujeita a uma disciplina jurídica específica) tomada no presente. [...]”21 (grifos
nossos)
Também o renomado Hiromi Higuchi22 assim dispõe sobre a matéria:
“Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são dedutíveis
na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no período-base
correspondente, desde que escriturados como exclusão no LALUR e sejam
contabilizados no período-base seguinte como ajuste de exercício anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é condição para
a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-se de opção do
contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os juros não há despesa
incorrida. É diferente de juros calculados sobre empréstimo de terceiro porque
neste, há despesa incorrida, ainda que os juros sejam contabilizados só no
pagamento.”
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do
autuado de que teria observado o regime de competência pelo fato de ter
decidido o creditamento do montante de JCP em questão no mesmo período em
que levou a efeito a dedução no lucro real de juros incorridos em anos anteriores.
Entendo que o prazo fatal para decidir-se sobre o pagamento de JCP deve ser
aquele em que se propõe a destinação final do lucro, a teor do que dispõe o art.
192 da Lei no 6.404/76. A esse respeito, peço vênia à ilustre Conselheira Edeli
Pereira Bessa para transcrever seu entendimento sobre o tema proferido no bojo
do acórdão 1101-000.904:
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao final do
período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não segregar o
resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à utilização do
capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado como remuneração
deste capital, estipulando dividendos a pagar ou mantendo este valor em conta de
reservas de lucros ou lucros acumulados para posterior distribuição. Em
conseqüência, a destinação destes lucros aos sócios, no futuro, somente poderá se
dar mediante distribuição de dividendos, e não mais a título de juros sobre o
capital próprio.
Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência devem
ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro, assim disciplinada
pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de apuração autuado:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembléia geral
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto,
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é admitida no
momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em favor dos sócios.

21 ANDRADE FILHO, EDMAR OLIVEIRA. IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2005. Pg. 230.
22 HIGUCHI, Hiromi.Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição - 2002,
pág. 90.
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
60
Contudo, a constituição de obrigação a este título somente é possível enquanto a
sociedade tem o direito de destacar do resultado do exercício a parcela que
corresponderia à remuneração do capital próprio, em razão dos juros incorridos no
período de tempo em que apurado aquele resultado. Uma vez tributados os lucros,
e destinados, integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção não pode
mais ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por meio de
juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também, em função do
montante de lucros acumulados no momento da deliberação, não significa que o
cálculo dos juros podem considerar períodos de apuração anteriores, cujos
resultados integram aquele saldo acumulado, mas apenas que os juros incorridos
no período de referência podem ser pagos ainda que superem o resultado do
exercício correspondente, desde que haja saldo em conta de lucros acumulados
que suportem este pagamento.
Acrescente-se ainda que, caso prevalecesse o entendimento da Recorrente, em
tese poder-se-ia distribuir juros sobre capital próprio a sócios/acionistas que
sequer participavam do capital social da empresa no período a que se referiam
tais juros. E não há como se comparar tal situação com os lucros não distribuídos,
uma vez que na aquisição de uma ação "cheia", já se conhece o lucro não
distribuído e que o futuro acionista fará jus, ao contrário do JCP que, por não ser
despesa incorrida, o adquirente jamais poderia contar com tais valores no
momento de sua aquisição.
No caso concreto, há ainda um agravante: especificamente em relação aos JCP
calculados com base na JCP e saldos de contas de Patrimônio Líquidos relativos
aos anos-calendário de 1999 e 2000, o contribuinte tão somente decidiu por
registrar essas despesas no ano-calendário de 2007! Ainda que, hipoteticamente,
o Colegiado entenda ser possível a dedução de JCP no momento da deliberação
nesse sentido, independentemente a qual período se refira os cálculos, há de ser
ter um prazo fatal para tanto, o que é exigido para fins de estabilização das
relações daí atinentes. Nesse caso, haveria de prevalecer o prazo de 5 anos
contados a partir do encerramento dos referidos períodos de apuração, com base
no art. 150, § 4o do CTN, em consonância com aquele previsto no inciso I do art.
168 do CTN, ou ainda, em termos mais gerais, o mesmo prazo com base no
disposto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 193223.
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação à matéria,
mantendo-se íntegra a decisão recorrida. (destaques do original)
Quanto ao fato de os juros sobre o capital próprio serem concebidos, a partir da
extinção da correção monetária de balanço, como meio para se evitar a tributação de lucros
corrigidos de acordo com a inflação, os debates estabelecidos neste Colegiado também
evidenciaram ser válido concluir que este efeito inflacionário deve ser expurgado do lucro no

23 Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
61
período de competência. Ou seja, se alguma ofensa ao conceito de renda há por não dedução de
tais juros, ela decorre da conduta inapropriada do sujeito passivo ao deixar de provisioná-los e,
constatando o erro, tentar corrigi-lo mediante afetação de resultados futuros.
Alguns casos julgados, inclusive, demonstraram uma motivação diferenciada para
se buscar esta correção com efeitos tardios: a indisponibilidade de lucros pertinentes a períodos
nos quais os juros não foram apropriados, porque sequer provada sua existência. Este aspecto,
aliás, parece ter motivado o proceder analisado no paradigma no 101-96.751 (aqui rejeitado) –
embora lá talvez não existisse sequer lucros acumulados para amparar o pagamento dos juros que
restaram adicionados ao lucro tributável para exclusão futura -, bem como é referido pela I.
Relatora, que ressalta não vislumbrar no §1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 a exigência de que
existam lucros apurados no período para pagamento ou creditamento dos juros sobre capital
próprio.
Esclareça-se que não se demanda o crédito individualizado dos juros sobre capital
próprio contra o resultado do período de competência, mas apenas seu provisionamento, de
modo que este valor não seja destinado a outro título, nem integre o Patrimônio Líquido,
prestando-se a majorá-lo para cálculo de juros no futuro. A despesa deve ser provisionada no
período de competência e adicionada ao lucro tributável para posterior exclusão quando houver o
creditamento individualizado. Sem esta provisão oportuna, contra o resultado do período, o lucro
eventualmente apurado é destinado a outros fins e tal destinação não pode ser revertida em
períodos de apuração posteriores.
De toda a sorte, ainda que o pagamento de juros sobre capital próprio seja possível
em período no qual não foi apurado lucro, mediante aproveitamento do limite baseado nos lucros
acumulados e reservas de lucros, o fato de a inexistência de lucro nos períodos passados poder
invalidar um dos argumentos antes desenvolvidos – impossibilidade de nova destinação de lucros
objeto de deliberação anterior –, não afasta a necessária observância do regime de competência
para dedução de despesas, natureza indiscutível dos juros sobre o capital próprio, como antes
exposto, dado tratar-se essencialmente de juros, ainda que pagos aos sócios.
Ademais, são pertinentes os argumentos de mérito da Fazenda Nacional
apresentados no recurso especial examinado no precedente no 9101-006.757:
Com efeito, o pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas, e
decorre de princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo
apenas de decisão formal deles próprios, por meio de deliberação tomada em
assembleia. Já a dedutibilidade dependerá do cumprimento de alguns requisitos
trazidos pela legislação, como a existência de lucros computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados e a
obediência a limites quantitativos objetivos.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
62
A assembleia é um órgão formado por acionistas e tem a função de decidir os
assuntos sociais, manifestando a vontade da companhia. A fusão das vontades
individuais acaba por externar a vontade social.
Nos termos do artigo 121 da Lei n° 6.404/76, a assembleia-geral será convocada e
instalada de acordo com a lei e o estatuto e terá poderes para decidir todos os
negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar
convenientes ao desenvolvimento da empresa. Em tais reuniões, a empresa poderá
deliberar sobre a remuneração dos acionistas por meio dos juros sobre capital
próprio.
O artigo 132 da Lei n° 6.404/76 impõe a obrigatoriedade da empresa realizar uma
assembleia-geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, no intuito de votar as seguintes matérias:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for
o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo
167). (grifo nosso)
De acordo com o artigo 134, § 6o da Lei n° 6.404/76, “a ata da assembleia-geral
ordinária será arquivada no registro do comércio e publicada”.
A deliberação tomada em assembleia pode ser classificada como um negócio
jurídico plurilateral. Negócio jurídico, no conceito desenvolvido por Antonio
Junqueira de Azevedo (Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4a edição,
Saraiva, 2002) é: “todo fato jurídico consistente na declaração de vontade, a que o
ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os
pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que
sobre ele incide”. Plurilateral, por se tratar de negócio que envolve a composição de
mais de duas vontades paralelamente manifestadas por diferentes partes.
Nos termos do artigo 1072 do Código Civil, aplicado às sociedades anônimas em
razão do artigo 1.089 do Código Civil, “§ 5o As deliberações tomadas de
conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes
ou dissidentes”.
O artigo 48 do Código Civil, que traz uma regra geral aplicável a todas as pessoas
jurídicas, determina:
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
63
Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se
tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo
dispuser de modo diverso.
Parágrafo único. Decaí em três anos o direito de anular as decisões a que se
refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de
erro, dolo, simulação ou fraude.
Significa, então, que as deliberações tomadas em assembleia pelos acionistas não
podem ser simplesmente revogadas ou modificadas a qualquer tempo. Na
qualidade de negócio jurídico tutelado pelo Direito, a anulação da manifestação de
vontade externada na reunião somente pode ocorrer se ficar comprovado erro,
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 171 e seguintes do Código Civil.
(destaques do original)
Importante consignar que não se desconhece o fato de a Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça considerar a tese defendida pela Contribuinte como jurisprudência
dominante naquele Tribunal, consoante recentemente expresso, à unanimidade24, no julgamento
do AgInt no Recurso Especial no 1.978.515/SP, bem como que o mesmo entendimento foi citado
pela Primeira Turma para negar provimento ao AgInt no Recurso Especial no 1.971.537-SP,
também de forma unânime25, replicando-se esta decisão para negar provimento a AgInt no Agravo
em Recurso Especial no 2.403.061/SP26.
No precedente no 9101-006.757, o sujeito passivo invocava o voto vencedor do
Ministro Francisco Falcão no Recurso Especial no 1.955.120/SP que, como se vê a seguir, não foi
provocado a apreciar objeção quanto à impossibilidade de deliberação do órgão societário acerca
de resultados de exercícios anteriores:
Quanto ao mérito, não possui razão a recorrente.
A discussão nos autos gravita em torno da possibilidade de deduzir da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas com o pagamento ou creditamento de juros
sobre capital próprio de exercícios anteriores. Sobre a matéria, o Superior
Tribunal de Justiça vem se manifestando favorável à possibilidade de dedução,
conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1.086.752/PR, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17/2/2009, DJe 11/3/2009, do REsp
n. 1.939.282, relator Humberto Martins, DJe 10/10/2022.
Os juros sobre capital são uma remuneração dos acionistas que investem na
integralização do capital da pessoa jurídica. Do patrimônio dos acionistas
direcionado à companhia, surge o direito ao recebimento de juros sobre o capital

24 Participaram da sessão virtual de 15/08/2023 a 21/08/2023 os Ministros Mauro Campbell Marques (relator),
Francisco Falcão, Herman Benjamin e Assusete Magalhães.
25 Participaram da sessão de 20/06/2023 os Ministros Gurgel de Faria (relator), Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa.
26 Participaram da sessão de 08/04/2024 os Ministros Benedito Gonçalves (relator), Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
64
próprio. A Lei n. 9.249/1995 aborda a dedução de juros sobre capital próprio no
seguinte sentido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados.
Da leitura do dispositivo transcrito, percebe-se que a legislação não impõe
limitação temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de exercícios
anteriores. Entretanto, defende a Fazenda Nacional que, ao se referir ao
“patrimônio líquido” da sociedade, a legislação limita a dedução aos valores pagos
no exercício em curso, sobretudo quando em consonância com o art. 177 da Lei n.
6.404/1976 e art. 6o do Decreto-Lei n. 1.598/1977, que impõem a observância do
regime de competência na apuração do lucro real.
Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina
textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do
lucro real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus
sócios/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros do
exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior a duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a
respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de
pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo
com o regime de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar
que há respeito ao regime contábil em comento no pagamento de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores.
Por fim, cabe mencionar que o pagamento de juros sobre capital próprio
referente a exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de dedução
do exercício, desde que, ao serem apurados, tomando por base as contas do
patrimônio líquido daqueles períodos com base na variação pro rata die da TJLP
sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor
correspondente a 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% dos
lucros acumulados e reservas de lucros. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso especial. (destacou-se)
Destes termos infere-se a percepção de que, ausente questionamento acerca da
possibilidade de deliberação sobre resultados pretéritos, a partir de seu registro contábil, atendido
estaria o regime de competência contábil. Contudo, o voto vencido do Ministro Herman Benjamin
tangencia aquela questão quando aponta a necessidade de o sujeito passivo anualmente,
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
65
formalizar tal opção e providenciar os devidos lançamentos contábeis em seus balanços
patrimoniais, independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos acionistas. Veja-se:
Chamou minha atenção, na leitura do inteiro teor do acórdão, a constatação de
que tal julgamento, de 2009 – do qual não participei porque não tive a honra e a
oportunidade de integrar a Primeira Turma do STJ –, foi corretamente submetido
ao órgão colegiado, tendo em vista que não citou precedentes jurisprudenciais a
respeito da matéria, tampouco enfrentou, seja para acolher, seja para rechaçar,
a disciplina dos dispositivos legais invocados no presente recurso
(notadatamente o art. 177 da Lei 6.404/1976 e os arts. 6o e 7o do Decreto-Lei
1.598/1977). Por tal motivo, com a devida vênia, entendo que a questão litigiosa
reúne amplas condições para ser reexaminada, com a abordagem dos
fundamentos recursais ora apresentados pela Fazenda Nacional. A importância da
reanálise do tema também é justificada pelo fato de que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que até recentemente possuía entendimento
majoritário desfavorável aos contribuintes, mudou de posicionamento em
setembro de 2021 (1a Turma do CSRF/CARF, Acórdão 9101-005.757, publicado em
4.10.2021), amparando-se no precedente acima, do STJ.
Dito isso, darei início à análise do caso com uma primeira ponderação. A exegese
da norma jurídica, como se sabe, vale-se do texto escrito da lei apenas como
ponto de partida. São raríssimos os casos em que a norma coincide,
integralmente, com a transcrição de seu texto escrito – do contrário, a
hermenêutica não admitiria os métodos restritivo e ampliativo, além do histórico,
do sistemático, do teleológico, etc. Dessa forma, quando o art. 9o da Lei
9.249/1995 prescreve que "A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da
apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP", o texto literal e isolado de tal norma não é
suficiente para justificar o entendimento de que tal dedução esteja ou não
submetida ao regime da competência. Eventual conclusão nesse sentido
perpassa pelos demais métodos de interpretação e integração da norma, sob
pena de se chegar a resultado colidente com outras normas vigentes no
ordenamento jurídico.
Exemplo ilustrativo de que o texto escrito não é bastante para intelecção da
norma contida no dispositivo legal, de amplo conhecimento no STJ, é o tema da
exclusão do contribuinte de parcelamentos especiais, quando constatado que o
valor da prestação mensal é irrisório, insuficiente para amortizar os juros mensais
(o que levaria, portanto, ao contínuo aumento do saldo devedor, e não à efetiva
liquidação do débito, ao longo do tempo). Como se sabe, tal hipótese de
rescisão/exclusão do parcelamento não se encontra descrita textual e
formalmente na lei, mas a jurisprudência do STJ, uniformizando a exegese da lei
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
66
federal, pacificou o entendimento de que a norma contida no dispositivo legal
autoriza tal conclusão.
Idêntico raciocínio deve ser utilizado com a regulamentação da lei tributária. São
inúmeros os casos de Recursos que discutem textos de Portarias, Instruções
Normativas, os quais, acrescentando informações não contidas na lei em sentido
restrito, comumente têm a legalidade posta em dúvida. A esse respeito, é
uniforme a orientação jurisprudencial de que as normas infralegais, editadas com
o objetivo de regulamentação da lei a que se encontram vinculadas,
evidentemente não devem se limitar a reproduzir, literalmente, o dispositivo de
lei, mas que qualquer acréscimo de conteúdo redacional somente será admitido
se não inovar em matéria submetida ao princípio da reserva legal.
A transposição do que foi dito acima para a hipótese em análise evidencia que, na
apuração do lucro real, a observância ao regime de competência decorre de
imposição legal.
Com efeito, o art. 177 da Lei 6.404/1977 – que disciplina a escrituração das
empresas constituídas sob a forma de "sociedade anônima" – expressamente
registra como obrigatória a obediência aos preceitos legais que especifica, bem
como aos princípios de contabilidade e ao registro das mutações patrimoniais
segundo o regime de competência:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
Nesse sentido, diversamente do que concluiu o Tribunal de origem, há respaldo
legal na limitação prevista na Instrução Normativa 1515/2014 (segundo a qual a
dedução das despesas com os JCP deve observar o regime de competência), pois
a ausência de menção específica a esse ponto na Lei 9.249/1995 não afasta a
previsão da lei geral que impôs a adoção desse regime. Pelo contrário, o que se
tem é que, diante da norma geral (art. 177 da Lei 6.404/1976 e art. 7o do Decreto-
Lei 1.598/1977), a adoção do regime de caixa, para fins tributários, é que,
constituindo exceção, demanda expressa indicação em lei especial.
É necessário ter em consideração que o tema relativo ao pagamento e à dedução
de JCP aos acionistas da empresa é fenômeno fático que comporta disciplina e
análise sob dois regimes jurídicos distintos. De um lado, evidencia relação jurídica
estabelecida entre a Pessoa Jurídica e os sócios ou acionistas (pagamento ou
creditamento), amparada na liberalidade concedida à primeira de remunerar o
investimento por eles feito. De outro lado, existe a disciplina tributária oriunda
dessa relação (dedução para fins de identificação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL), a qual, evidentemente, não pode ser definida e imposta ao Fisco pelos
interesses e conveniências da empresa e dos acionistas, mas, pelo contrário, por
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
67
lei (instrumento obrigatório para o exercício do poder de tributar, por parte do
ente público).
Assim, tendo em vista a natureza privada da relação estabelecida entre a entidade
empresarial e seus acionistas, o exercício da liberalidade de efetuar o pagamento
ou creditamento do JCP submete-se apenas à exigência de deliberação societária
assemblear (art. 121 da Lei 6.404/1976). Esse ponto, ou seja, a opção pelo
pagamento ou creditamento dos JCP aos acionistas – precipuamente o momento
de sua efetivação – não encontra limitação na legislação discutida nestes autos. A
recorrente, diga-se de passagem, categoricamente afirma que não possui
interesse ou autorização legal para se opor à decisão assemblear que delibere
sobre a questão, ou ao momento (anualmente ou de modo acumulado) em que
tal pagamento será feito, mas da mesma forma adverte que não se confundem o
regime de pagamento/creditamento com o da dedução dos JCP (fls. 633-634, e-
STJ).
Os efeitos fiscais decorrentes dessa circunstância fática, por envolverem relação
jurídica tributária, são necessariamente definidos em lei, e não pela vontade das
partes integrantes da relação jurídica privada. E, a esse respeito, o art. 9o da Lei
9.249/1995 dispõe que, diferente da distribuição dos dividendos ou lucros (não
submetidos à tributação – art. 10), a opção pelo pagamento/creditamento dos
JCP, em relação aos acionistas, submete-se à incidência de Imposto de Renda (que
será retido na fonte (art. 9o, § 2o), e, no que se refere à empresa, constitui
despesa dedutível na apuração de seu lucro real, e o pagamento/creditamento
dos JCP deverá tomar por base as contas do patrimônio líquido (art. 9o, caput).
É importante anotar que a liberdade de opção pelo pagamento/creditamento dos
JCP, na relação jurídica privada existente entre a empresa e seus sócios, enquanto
não exercida, gera efeitos na apuração do lucro contábil da empresa, em cada
exercício fiscal, com impacto nos resultados apurados no respectivo balanço
patrimonial e, consequentemente, na arrecadação tributária.
Ao prever que o pagamento ou o creditamento dos JCP só pode ocorrer quando
houver demonstrativo de "lucro", "lucros acumulados" ou "reserva de lucros", o §
1o do art. 9o da Lei 9.249/1995 conduz à conclusão de que a dedução na apuração
do lucro real deve observar o regime de competência, na medida em que todas as
operações societárias que repercutem nas contas do patrimônio líquido devem
ser registradas anualmente, segundo as regras contábeis.
Não há, sob esse enfoque, como pretender que uma deliberação adotada em
assembleia geral possa modificar as contas do patrimônio líquido de exercícios
pretéritos. Por esse motivo, desejando exercer a faculdade de deduzir os JCP na
apuração do lucro real, a empresa, desde que atenda os requisitos e respeite os
limites legais para tanto, deve, anualmente, formalizar tal opção e providenciar
os devidos lançamentos contábeis em seus balanços patrimoniais,
independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos acionistas – o
pagamento, conforme dito acima, poderá ser protraído no tempo, sendo feito até
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
68
mesmo de modo acumulado, no futuro, mas a utilização do benefício fiscal
previsto na Lei 9.249/1995 (dedução na apuração do lucro real) demanda fiel
observância ao regime de competência.
O entendimento acima é o que melhor defende os interesses do Fisco e dos
contribuintes, pois legitima o procedimento de dedução das despesas
(preservando a fidelidade ao regime de competência), e, ao mesmo tempo, não
embaraça a faculdade de a pessoa jurídica realizar o pagamento dos JCP, até
mesmo de forma cumulativa (exercícios anteriores), no momento que lhe
aprouver.
Para facilitar a compreensão do que consta acima, valho-me de situação
evidentemente distinta, mas cujo resultado ilustra de modo mais didático o tema:
em relação à Pessoa Física, admite-se, como se sabe, a dedução de despesas
médicas na apuração da base de cálculo do IRPF. Imagine-se que o contribuinte
deixou de lançar, nas suas sete últimas Declarações de Ajuste Anual, as despesas
médicas, efetivamente realizadas ao longo desse período. Tal fato não permitirá
que ele aproveite o presente exercício fiscal para lançar tais despesas, de forma
acumulada, justamente porque o regime de competência exige a correlação,
dentro do mesmo exercício fiscal, entre as receitas e as despesas do contribuinte.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente que tanto o efetivo
pagamento/creditamento como a dedução dos JCP podem ser feitos de forma
acumulada e sem qualquer limitação, o que, relativamente à dedução para fins de
apuração do lucro real, não possui respaldo na disciplina normativa dos
dispositivos acima transcritos.
Com essas considerações, peço vênia ao eminente Ministro Francisco Falcão para,
no mérito, DIVERGIR de seu judicioso Voto e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. (destaques do original)
Vê-se que o debate no Superior Tribunal de Justiça se circunscreveu ao art. 177 da
Lei no 6.404/76 e a solução da controvérsia dependeria, também, da intepretação de outros
dispositivos da legislação federal. Ainda, embora o voto vencido do Ministro Herman Benjamim se
adiante na citação do art. 121 da mesma lei, para afirmar a exigência de deliberação societária
assemblear, o Tribunal não se manifestou sobre os efeitos dos arts. 132 e 192 da Lei no 6.404/76,
quanto à destinação do lucro de exercícios anteriores.
Oportuno registrar, ainda, a notícia de que a matéria em discussão passou a
integrar controvérsia afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao regime dos
recursos repetitivos, sob o Tema no 1.319, assim descrito: possibilidade de dedução dos juros
sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício
anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu pagamento.
A decisão pela afetação foi proferida em quatro recursos especiais, no dia
25/03/2025, nos seguintes termos:
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
69
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL QUANDO APURADOS EM EXERCÍCIO
ANTERIOR AO DA DECISÃO ASSEMBLEAR QUE AUTORIZA O PAGAMENTO.
QUESTÃO DE DIREITO. MULTIPLICIDADE DE CAUSAS PARELHAS. RECURSO
SELECIONADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO
REGIME DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
1. Controvérsia jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça: " possibilidade
de dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que
autoriza o seu pagamento".
2. Recurso especial selecionado que preenche os requisitos de admissibilidade,
permitindo o conhecimento da questão de direito controvertida.
3. Existência de multiplicidade de causas parelhas a espelhar a mesma
controvérsia presente nas amostras selecionadas para julgamento paradigmático.
4. Necessidade e conveniência da uniformização da jurisprudência do STJ em
caráter vinculante, ante a aparente dispersão jurisprudencial que caracteriza o
tema; a inexistência de julgados a ele relativos oriundos da Primeira Seção; a
natureza infraconstitucional da controvérsia reconhecida como tal pelo STF; e a
repercussão econômica da questão tributária em disputa.
5. Afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos
recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para delimitar a seguinte tese
controvertida: “Possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da
decisão assemblear que autoriza o seu pagamento.” e, igualmente por
unanimidade, suspender o processamento apenas dos recursos especiais e
agravos em recurso especial nos processos pendentes que versem sobre a
questão delimitada e em trâmite no território nacional, conforme proposta do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília, 25 de março de 2025.
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Todas as decisões recorridas foram proferidas pelo Tribunal Regional Federal - TRF
da 4a Região, mas dois recursos especiais foram interpostos pela Fazenda Nacional e outros dois
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
70
pelos sujeitos passivos. Oportuno relatar, assim, para as peculiaridades dos casos reunidos na
afetação do tema.
O RESP no 2.161.414/PR tem origem no Mandado de Segurança no 5004454-
51.2022.4.04.7005, impetrado por Farmácia Farmautil Ltda junto à 2a Vara Federal de Cascavel.
Um dos advogados originais do caso (Marcio Rodrigo Frizzo) permanece representando a
Contribuinte junto ao Superior Tribunal de Justiça, juntamente com o advogado Leo Krakowiak.
A sentença, proferida em 4 meses da impetração, denegou a segurança
relacionando extensa jurisprudência do TRF da 4a Região em favor da observância do regime de
competência, validando o disposto no Decreto-lei no 1.598/77, na Lei no 9.249/95 e no art. 29 da
Instrução Normativa SRF no 11/96. A Lei no 6.404/76 é citada, apenas, para afirmar o regime de
competência contábil, e a antiga Lei das S/A (Decreto-lei no 2.627/40) é referida por mencionar o
pagamento de juros aos acionistas, esclarecendo-se que a figura em debate foi instituída pela Lei
no 9.249/95.
Não há interpretação da lei societária acerca da destinação dos lucros a cada
período de apuração. A impetrante informou que nos últimos anos, boa parte do lucro constituído
não se destinou somente à distribuição para os seus sócios, mas também serviu para ter parte
destinada ao caixa da empresa, constando tais quantias registradas no patrimônio líquido, e
defendeu a existência de direito líquido e certo de apurar os juros sobre capital próprio retroativos,
referente a quantias contidas em seu patrimônio líquido de anos anteriores. A União Federal e a
autoridade impetrada defenderam a aplicação do regime de competência porque os juros sobre o
capital próprio corresponderiam a despesa financeira, que deveria ter sido contabilizada na época
própria.
Houve embargos de declaração opostos contra a sentença, que foram rejeitados em
dois meses, mediante sentença que não reconheceu omissão quanto à ausência de indicação da
legislação tributária que não permite a dedução de juros sobre capital próprio atinente a período
pretérito.
A apelação foi julgada pela 2a Turma do TRF da 4a Região em 09/11/2023. Foi dado
provimento à apelação por maioria de votos, constando apenas a ementa do julgado no sítio do
TRF:
TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
DEDUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A EXERCÍCIOS PASSADOS DA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 9 da Lei no
9.249/95 não impõe limitação temporal para a dedução, do lucro real, de juros
sobre capital próprio relativos a exercícios anteriores, prevendo como condição
apenas a existência de lucros do exercício ou de lucros acumulados e reservas de
lucros, em montante igual ou superior a duas vezes os juros a serem pagos.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
71
A decisão do TRF da 4a Região que admite o recurso especial como representativo
da controvérsia diz que a União Federal aponta negativa de vigência do art. 1o da Lei no 9.430/96
e ao art. 9o, §§ 1o e 2o da Lei no 9.249/95 e defende que os juros sobre capital próprio somente
podem ser deduzidos no exercício em que gerados e pagos.
O RESP no 2.162.248/RS tem origem no Mandado de Segurança no 5014396-
58.2023.4.04.7107, impetrado por Randon S/A Implementos e Participações junto à 1a Vara
Federal de Bento Gonçalves. A advogada original do caso (Juliana Cristina Martinelli Raimundo)
permanece representando a Contribuinte junto ao Superior Tribunal de Justiça.
A sentença, proferida em 2 meses da impetração, denegou a segurança
relacionando julgados do TRF da 4a Região em favor da observância do regime de competência, e
confirmação dessa orientação em decisão monocrática pelo Ministro Hermann Benjamin no
Superior Tribunal de Justiça. Além das referências à Lei no 9.249/95 e à sua réplica no RIR/99 e no
RIR/2018, bem como à Instrução Normativa RFB no 1.700/2017, cujo art. 75, § 4o dispõe que a
dedução dos juros sobre o capital próprio só poderá ser efetuada no ano-calendário a que se
referem os limites de que tratam o caput e o inciso I do §2o, esta decisão traz ponderações acerca
dos efeitos da deliberação societária acerca do lucro do período:
A lei estabeleceu como marco pontual para se valer do benefício fiscal, o
momento do pagamento ou do creditamento do valor no ano respectivo, não a
decisão de o fazer. A própria obrigação de pagar os juros sobre capital próprio
tem um momento específico para sua ocorrência: o exercício financeiro em que
a direção da sociedade resolve pagar a seus acionistas os aludidos juros.
Desse modo, se em determinado exercício social não foram pagos ou creditados
juros sobre o capital próprio, inclusive com aprovação das demonstrações
contábeis do exercício, infere-se que houve opção pelo não pagamento dos juros
aos sócios. Nesse caso, as empresas optaram pela não utilização do benefício
fiscal, aprovando as demonstrações financeiras dos exercícios sem que tal
obrigação fosse considerada, necessariamente se deve entender que houve
renúncia da oportunidade de se beneficiar da faculdade prevista em lei.
Ainda que a dedutibilidade do encargo relativo aos juros sobre o capital próprio
deve ser feita no período em que ocorrer a deliberação societária de seu
pagamento ou crédito aos acionistas, tal decisão está adstrita à competência
correspondente à apuração do lucro e dos juros. Ademais, não há como imputar a
exercícios financeiros passados os efeitos de deliberação societária tomada no
presente, pois sujeita a uma disciplina jurídica específica, uma vez que os
balanços patrimoniais, depois de aprovados pelos sócios ou acionistas,
constituem atos jurídicos perfeitos, que só podem ser validamente modificados
se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação, do que,
evidentemente, não se trata no caso em tela.
Trata-se de opção dada à empresa contribuinte, sendo que a contabilização no
período-base é condição para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
72
Além disso, verifica-se que o §1o do art. 9o da Lei no 9.249/95 estabelece um
critério quantitativo a ser observado para realizar a dedução dos juros sobre o
capital próprio. O lucro acumulado ou o lucro do exercício a ser considerado
quando da análise do limite do pagamento ou creditamento é aquele tido no ano
em que os juros sobre o capital próprio deveriam ter sido deliberados, no período
de apuração anual respectivo.
Os juros sobre o capital próprio são enquadrados no conceito de despesa
operacional à pessoa jurídica que paga ou credita. Assim, deve ser respeitado,
quando da sua contabilização e utilização para fins tributários, a competência do
exercício fiscal que se originaram.
Desse modo, para fins de dedução dos juros sobre o capital próprio da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, deve ser observado o regime de competência, bem
como adotado como fato gerador a deliberação da sociedade efetuada no
exercício fiscal correspondente ao lucro (art. 9o, §1o, da Lei 9.249/1995). Para que
a impetrante pudesse deduzir os juros sobre o capital próprio apurados nos
períodos anteriores, deveria ter registrado contabilmente a sua opção pelo
crédito ou pagamento dos juros em cada ano, deduzindo-os do lucro obtido no
respectivo período, tendo em vista que em exercícios posteriores o lucro obtido
no ano-calendário da apuração já teria sido distribuído, não havendo mais lucro
suscetível de dedução da despesa.
Considerando que a impetrante não procedeu dessa forma à época própria, não
merece acolhida o pedido formulado na petição inicial. (destacou-se)
Um dos julgados do TRF da 4a Região citados traz em ementa que:
TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. LIMITE
DE DEDUÇÃO. ART. 6o, DECRETO-LEI No 1.598/77. LEIS No 9.249/95 E 9.430/96.
COMPATIBILIDADE. 1. Segundo o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as
variações patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de
competência. As Leis no 9.249/95 e 9.430/96, não revogaram o art. 6o do Decreto-
lei no 1.598/77. Portanto, o encargo denominado juro sobre o capital próprio está
submetido ao regime de competência. 2. O período de competência dos juros
sobre o capital é aquele em que há deliberação de órgão ou pessoa competente
sobre o pagamento ou crédito dos mesmos. Por isso, enquanto não houver o ato
jurídico que determine a obrigação de pagar os juros, não existe a despesa ou o
encargo respectivo e não há que se falar em dedutibilidade de algo inexistente. 3.
A verificação das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos
juros sobre o capital deve ser feita no período em que ocorrer a deliberação de
seu pagamento ou crédito, porquanto, segundo ensinamento doutrinário,
apresenta-se "impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a
exercícios passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual
porque o Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato
jurídico perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a
anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação" (cf. Edmar de Oliveira Andrade
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
73
Filho). 4. Tendo o contribuinte, ao proceder a dedução dos juros sobre o capital
próprio superado os limites legalmente previstos para esse fim, legítimo se
apresenta o ato fiscal que promove a glosa do excesso, fazendo incidir sobre ele
os tributos devidos. 5. Sentença mantida. (TRF4, AC 5010300-12.2014.4.04.7108,
SEGUNDA TURMA, Relatora CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, juntado aos autos
em 24/09/2014). (destacou-se)
A União Federal apenas ingressou no feito e a autoridade impetrada defendeu a
observância ao regime de competência.
A apelação foi julgada pela 2a Turma do TRF da 4a Região em 23/04/2024. Foi dado
provimento à apelação por unanimidade de votos, com a seguinte ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. JURO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). POSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO DE JCP REFERENTES A EXERCÍCIOS PASSADOS: JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA (STJ). ACOLHIMENTO DA APELAÇÃO
Como fundamento da decisão, foram citados julgados da Primeira e da Segunda
Turma da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça proferidas em 17/08/2023 e 11/10/2023,
e afastada a resistência do Fisco manifestada no art. 75, §4o da Instrução Normativa RFB no
1700/2017.
A decisão do TRF da 4a Região que admite o recurso especial como representativo
da controvérsia não menciona qual o fundamento recursal da União Federal, apenas relatando o
requerimento de reforma do recorrido.
O RESP no 2.162.629/PR tem origem no Mandado de Segurança no 5010083-
15.2022.4.04.7002, impetrado por Wendland Farmácia Ltda junto à 2a Vara Federal de Foz do
Iguaçu. Um dos advogados originais do caso (Marcio Rodrigo Frizzo) permanece representando a
Contribuinte junto ao Superior Tribunal de Justiça, juntamente com o advogado Leo Krakowiak.
A sentença, proferida em 4 meses da impetração, denegou a segurança
relacionando julgados do TRF da 4a Região em favor da observância do regime de competência.
A autoridade impetrada defendeu a observância ao regime de competência e a
manifestação da União Federal não é detalhada na sentença.
A apelação foi julgada pela 2a Turma do TRF da 4a Região em 03/08/2023. Foi
negado provimento à apelação por maioria, com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
CREDITAMENTO NO MESMO EXERCÍCIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O voto do relator vencido apenas referiu as decisões do Superior Tribunal de Justiça
favoráveis à tese do sujeito passivo e discordou de outros julgados do TRF da 4a Região por
compreender que não violação ao regime de competência (art. 177 da Lei no 6.404/76). O voto
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
74
divergente vencedor, porém, antes de invocar as decisões da Primeira Turma do TRF da 4a Região,
avança para além da interpretação do art. 177 da Lei no 6.404/76 ponderando que:
Sobre o tema, leciona o tributarista Luis Eduardo Schoeuri27
"(...)Antes de seguirmos para um exemplo, destaque-se que, regra geral, a
contabilidade reconhece as receitas e as despesas de acordo com o regime
de competência, o que significa que os efeitos financeiros das transações e
eventos são reconhecidos nos períodos nos quais ocorrem,
independentemente de terem sido recebidos ou pagos. Por exemplo, em
uma alienação de bens do estoque, determinada Entidade deve reconhecer
as receitas decorrentes de tal transação no momento da venda, e não do
recebimento do caixa correspondente."
Ora, como se extrai de todo esse arcabouço normativo, os juros sobre o capital
próprio nada mais são que uma ficção jurídica criada com a finalidade específica
de conceder benefício tributário à pessoa jurídica que valer-se dessa forma de
remuneração do capital social. Sob o ponto de vista contábil, sua existência é
condicionada à deliberação dos sócios e respectivo registro contábil de seu
creditamento (aos sócios), a partir de quando deve ser escriturada a despesa (da
pessoa jurídica)
Assim, não é possível falar, em “creditamento relativo a exercícios anteriores”,
como quer a impetrante.
É que não é possível que uma deliberação adotada em assembleia geral possa
modificar os registros contábeis de exercícios pretéritos. Desse modo, desejando
a pessoa jurídica exercer a faculdade de deduzir os JCP na apuração do lucro real
relativa a um exercício fiscal, deve, desde que atenda aos requisitos para tanto,
formalizar tal opção e providenciar os devidos lançamentos contábeis nesse
mesmo exercício.
Não poderá, por exemplo, no exercício de 2023, pretender creditar juros sobre o
capital próprio, como se fossem relativos ao exercício de 2022, porque, se não
houve deliberação e registro contábil dos JCP no exercício anterior, estes sequer
existiram.
A contabilização no período-base é condição para a dedutibilidade dos juros sobre
o capital próprio, uma vez que se trata de opção da empresa contribuinte. Sem o
exercício dessa opção de contabilizar os juros não há despesa incorrida no
período.
Quer dizer, somente considera-se creditado o valor dos juros sobre o capital
próprio quando a despesa for registrada na escrituração contábil da pessoa
jurídica em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa do direito de crédito.

27 SCHOUERI, Luís Eduardo. Manual da tributação direta da renda; editor: Fernando Aurelio Zilveti – São Paulo, SP :
IBDT, 2020. P. 49
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
75
Assim, verifica-se que a pretensão de “ deduzir da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL as despesas referentes ao juros sobre capital próprios relativos a exercícios
sociais pretéritos” nada mais consiste que uma manobra contábil, para, com base
em suposta despesa atribuída a exercício anterior, inexistente (porque não
registrada no exercício respectivo), obter dedução da base de cálculo dos tributos
sem observância aos limites quantitativos de que dispõe o art. 9o, caput e §1o, da
Lei no 9.249, de 1995.
Por fim, a título de esclarecimento, registro que não há confundir-se a
escrituração dos JCP (que só pode ser feita em relação ao período de apuração
vigente) com o momento de seu pagamento, o qual poderá ser postergado para
exercícios posteriores. Esse pagamento, já anteriormente creditado e escriturado
como despesa, entretanto, não poderá ser novamente deduzido do lucro real, sob
pena de violação ao princípio da competência.
Adiciona, ainda, referência ao voto do Ministro Herman Benjamim no julgamento
do RESP no 1.955.120/SP, com destaque à seguinte passagem:
Não há, sob esse enfoque, como pretender que uma deliberação adotada em
assembleia geral possa modificar as contas do patrimônio líquido de exercícios
pretéritos. Por esse motivo, desejando exercer a faculdade de deduzir os JCP na
apuração do lucro real, a empresa, desde que atenda os requisitos e respeite os
limites legais para tanto, deve, anualmente, formalizar tal opção e providenciar os
devidos
lançamentos
contábeis
em
seus
balanços
patrimoniais,
independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos acionistas – o
pagamento, conforme dito acima, poderá ser protraído no tempo, sendo feito até
mesmo de modo acumulado, no futuro, mas a utilização do benefício fiscal
previsto na Lei 9.249/1995 (dedução na apuração do lucro real) demanda fiel
observância ao regime de competência.
A decisão do TRF da 4a Região que admite o recurso especial como representativo
da controvérsia relata ofensa ao art. 9o da Lei no 9.249/95 e dissídio jurisprudencial em face de
julgados do TRF da 4a Região e do Superior Tribunal de Justiça, além de outros Tribunais pátrios.
O RESP no 2.163.735/RS tem origem no Mandado de Segurança no 5022599-
98.2021.4.04.7100, impetrado por Pedralli & Pedralli Supermercado Ltda junto à 14a Vara Federal
de Porto Alegre. O advogado original do caso (Giovanni Stumer Dalle Grave) permanece
representando a Contribuinte junto ao Superior Tribunal de Justiça.
A sentença, proferida em 3 meses da impetração, reconheceu a inadequação da via
eleita quanto à execução judicial de atrasados e, no mérito remanescente, denegou a segurança
relacionando julgados do TRF da 4a Região em favor da observância do regime de competência.
A autoridade impetrada prestou informações não relatadas e a União Federal
apenas ingressou no feito.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
76
A apelação foi julgada pela 2a Turma do TRF da 4a Região em 03/08/2023. Foi
negado provimento à apelação por maioria, com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO.
CREDITAMENTO NO MESMO EXERCÍCIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Os voto vencido e vencedor são equivalentes aos proferidos em face da apelação
interposta no Mandado de Segurança no 5010083-15.2022.4.04.7002, que deu origem ao RESP no
2.162.629/PR, mas o voto vencido acrescenta afirma a possibilidade de compensação dos valores
indevidamente recolhidos no período não prescrito (últimos cinco anos anteriores à data de
ajuizamento da ação, além daqueles recolhidos no decorrer do processo).
Houve oposição de embargos de declaração para prequestionamento na matéria,
os quais foram considerados manifestamente inadmissíveis, aplicando-se multa de 1% do valor da
causa porque o fato de a embargante nem sequer alegar quaisquer das hipóteses legais de
cabimento dos embargos de declaração evidencia o intuito meramente protelatório do recurso.
A decisão do TRF da 4a Região que admite o recurso especial como representativo
da controvérsia relata ofensa ao art. 9o da Lei no 9.249/95 e dissídio jurisprudencial em face de
julgados do TRF da 4a Região e do Superior Tribunal de Justiça, além de outros Tribunais pátrios.
Todos os recursos especiais foram recebidos com a seguinte delimitação da questão
jurídica: "A (im)possibilidade de se deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a despesa com o
creditamento de juros sobre capital próprio apurados em exercícios anteriores, nos quais não
houve decisão assemblear autorizando esses pagamentos".
A Procuradoria-Geral da República concordou com a afetação em parecer assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE
COMPETÊNCIA. DEDUÇÃO DE VALORES REFERENTES A EXERCÍCIOS PASSADOS DA
BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. ADMISSIBILIDADE. 1 – O recurso preenche os requisitos
extrínsecos de admissibilidade: representação regular; tempestividade e preparo
dispensado. 2 – Quanto aos requisitos intrínsecos, constata- se o cabimento do
recurso, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato
impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. 3 – No tocante ao artigo 1.036, §6o,
do NCPC, que cuida de pressuposto específico para afetação de um recurso como
representativo da controvérsia, observa-se que a recorrente, nas razões recursais,
teceu argumentos que abrangem a tese delimitada pelo Tribunal de origem. 4 –
Considerando-se que a questão controvertida não pode ser considerada nova e
apresenta alto nível de multiplicidade, a afetação destes autos ao regime dos
recursos especiais repetitivos atende aos princípios legais da economia, do devido
processo legal, e da segurança jurídica. 5 – Parecer pela admissibilidade do
presente recurso especial como representativo da controvérsia.
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
77
No RESP no 2.161.414/PR, a Fazenda Nacional se opôs à afetação porque o recurso
não apresentaria apresenta os argumentos mais completos sobre a matéria. Mas neste e nos
demais reconheceu ter identificado 692 processos sobre essa questão tramitando nacionalmente"
em favor da afetação. A recorrida no RESP no 2.161.414/PR e a recorrente no RESP no
2.162.629/PR discordaram da afetação por haver jurisprudência pacífica da Corte sobre o tema. A
recorrida no RESP no 2.162.248/RS e a recorrente no RESP no 2.163.735/RS concordaram com a
indicação.
A recomendação de afetação pela Comissão Gestora de Precedentes e de Ações
Coletivas do Superior Tribunal de Justiça considerou: i) o impacto jurídico e econômico da
definição quanto ao momento da dedução da despesa com juros sobre capital próprio; ii) a
reiteração do aporte da matéria no TRF da 4a Região, e iii) o enfrentamento do tema no Superior
Tribunal de Justiça em julgados da Primeira e da Segunda Turma de 30/09/2024, 15/04/2024,
03/10/2023 e 20/03/2023.
A decisão pela afetação traz em destaque, dentre outros aspectos, que há
exposição de fundamentação adequada para a exata compreensão da questão de direito
submetida ao Tribunal, e em acréscimo:
Não se identificam, ademais, julgados relativos à controvérsia oriundos da
PRIMEIRA SEÇÃO, o que torna necessário e bastante conveniente o debate
perante este d. colegiado visando à uniformização da jurisprudência pelo STJ em
caráter vinculante, ainda mais que o Supremo Tribunal Federal vem de afirmar
que "a controvérsia relativa a possibilidade de dedução dos juros sobre capital
próprio da base de cálculo da CSLL, conforme disciplina do § 10 do art. 9o da Lei
no 9.249/95 tem natureza infraconstitucional" (STF, ARE 1259243 AgR, Relator:
DIAS TOFFOLI(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, DJe-162
DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020).
Ao final, determinou a adoção das seguintes providências:
a) Delimitação da controvérsia: "possibilidade de dedução dos juros sobre capital
próprio (JCP) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando apurados em exercício
anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu pagamento";
b) suspensão do processamento apenas dos recursos especiais e agravos em
recurso especial nos processos pendentes que versem sobre a questão delimitada
e em trâmite no território nacional;
c) comunicação aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos
Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de
Uniformização, com cópia do acórdão de afetação;
d) vista ao Ministério Público Federal para manifestação em 15 dias, nos termos
do art. 1.038, III, § 1o, do CPC e art. 256-M, “caput”, do RISTJ.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
78
Providenciada a ciência do Ministério Público Federal e da PGFN, bem como a
comunicação sobre a afetação aos demais órgãos julgadores, os autos foram conclusos para o
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues em 28/05/2025.
Como se vê, a discussão advém de mandados de segurança, e em apenas um deles
parece ter havido intervenção da PGFN em 1a instância. De toda a sorte, todas as sentenças
denegaram a segurança. Na sequência, todos os casos foram julgados pela 2a Turma do TRF da 4a
Região, que nega provimento à apelação nos casos julgados em 03/08/2023 e dá provimento aos
recursos apreciados em 09/11/2023 e 23/04/2024.
Os litígios antecedentes à interposição do RESP no 2.162.248/RS (em sentença) e
dos RESP no 2.162.629/PR e 2.163.735/RS (em acórdão de apelação) trazem relevantes
observações acerca da impossibilidade de alteração da destinação anterior dada aos lucros, mas
tratam o tema sob a ótica de registros contábeis e elaboração de balanços patrimoniais, sem
adentrar aos dispositivos da Lei no 6.404/76 que vedam a deliberação do órgão societário acerca
de resultados de exercícios anteriores, tema tangenciado pelo Ministro Herman Benjamim no voto
vencido do RESP no 1.955.120/SP, ao citar o art. 121 da Lei, mas ainda assim sem enfrentar os arts.
132 e 192 da Lei no 6.404/76.
De toda a sorte, permanecendo pendente de decisão o tema no 1.319, reafirma-se
aqui que a possibilidade de dedução dos juros sobre capital próprio (JCP) da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, quando apurados em exercício anterior ao da decisão assemblear que autoriza o seu
pagamento, não pode ser avaliada, apenas, com base nas disposições da Lei no 9.249/95, e
decorrentes atos normativos e regulamentares, e na compreensão do regime contábil de
competência. É essencial que o debate, alcance, também, as disposições da legislação societária
que regram a destinação do lucro da sociedade, e evidenciam a impossibilidade de sua destinação
posterior a outro título.
Aqui, nada se diz acerca do art. 192 que, juntamente com o art. 132 da Lei das S/A,
infirmam a tese de que a destinação dos lucros de 2011 a 2013 não impediria sua destinação
posterior a outro título, mormente em se tratado de destinação de lucros à qual a lei concede a
opção fiscal de converter dividendos em despesa, o que atrai o citado art. 177 da Lei das S/A, bem
como a necessária observância do regime de competência.
Esclareça-se que, em impugnação, a Contribuinte indicou que respeitou o limite de
dedutibilidade dos JCPs em 50% de seu lucro líquido apurado nos exercícios findos em
2011, 2012 e 2013 a partir dos saldos contábeis constantes de suas Demonstrações
Financeiras e das DIPJ's referentes aos exercícios findos no período de 2011 a 2013. E,
nestes documentos, vê-se que a Contribuinte apurou lucro em todos os anos-calendário,
destinando todo o valor para reservas (e-fls. 688, 726 e 765), sem nada manter em Lucros
Acumulados.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
79
Pertinente, ainda, a reprodução da declaração de voto apresentada pelo
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes no precedente no 9101-006.757 e que aborda,
sob outra ótica, a natureza diferenciada dos juros sobre o capital próprio:
Minha declaração de voto não visa a expor todo o conjunto de razões pelas quais
entendo que os juros sobre o capital próprio (JCP) não podem ser reconhecidos
de forma extemporânea.
Aqui, meu propósito é o de destacar apenas um ponto. Os JCP possuem o caráter
de opção fiscal e, como tal, devem ser exercidos no momento oportuno, qual seja,
o do período relativo à taxa e à base de cálculo.
As opções fiscais correspondem a regimes de tributação diferentes entre si à
disposição do contribuinte. São formas lícitas de planejamento tributário com
previsão expressa em lei.
Possui essa natureza, por exemplo, para a pessoa jurídica, o regime de tributação
do lucro presumido. Para muitos contribuintes do IRPJ e da CSLL, basicamente a
lei faculta calcular o lucro como um percentual das receitas no lugar do cotejo
entre receitas e despesas.
Para as pessoas naturais, encontramos exemplo similar. Na apuração do imposto
de renda da pessoa física, há a possibilidade de escolha entre os chamados
“formulário completo” e “formulário simplificado”. No primeiro, são abatidos os
valores efetivos de deduções, como despesas médicas, as quais devem, uma a
uma, ser comprovadas. Já, no segundo, as deduções efetivas são substituídas por
um montante de dedução calculado pela aplicação de um percentual sobre a
receita tributável do contribuinte e inexiste necessidade de qualquer
comprovação.
Os (JCP) possuem exatamente a mesma natureza. Não são uma despesa, mas sim
um regime opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar,
em cada período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio
dos JCP, troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte
do próprio JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada período,
sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não pode ser
reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.
Nesse passo, contudo, minha posição poderia ser contraditada com o argumento
de que os JCP não se enquadrariam no conceito de opção fiscal, pois há
diversidade de tributos incidentes. Afinal, os JCP mitigam a tributação do lucro da
entidade para se submeter à incidência do imposto de renda na fonte. Essa troca
entre o IRPJ e a CSLL pelo IRF, cujo contribuinte é diverso da própria entidade, não
poderia ser considerada uma opção fiscal, pois difere dos exemplos que citei
acima.
Pois bem, não há um único tipo de opção fiscal e muito menos o conceito se
restringe a exemplos singelos para o mesmo tributo. Não há dúvidas de que o
Simples Nacional corresponde a um exemplo de opção fiscal e, nele, há uma
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
80
multiplicidade de alterações em regras de tributação e não só dos tributos
abarcados pelo método simplificado de apuração, no caso, o imposto de renda da
pessoa jurídica (IRPJ), a contribuição social sobre o lucro (CSLL), o PIS, a Cofins, o
imposto sobre produtos industrializados (IPI), a contribuição previdenciária
patronal (CPP), o ICMS e o ISSQN. Há, dentre outras alterações de regime, a
previsão de isenção de contribuições instituídas pela União, inclusive daquelas
destinadas a outras entidades, como as contribuições aos serviços sociais
autônomos (SESI, SENAI, SENAC, etc) e até a sindical patronal (conforme ADI
4033).
Ora, se essa profunda alteração na forma de tributar pequenas empresas é
considerada uma opção fiscal e, uma vez exercida, a empresa de menor porte a
ela se vincula e deve se submeter a todas as suas consequências jurídicas, por
maiores razões a apuração dos JCP também corresponde a uma opção fiscal e,
como tal, uma vez exercida ou não exercida, no momento a que a lei faculta esse
exercício, vincula o contribuinte.
Se os JCP são calculados com base numa taxa de juros de um determinado ano
aplicada sobre o valor do patrimônio líquido desse mesmo ano, por qual razão os
JCP poderiam ser apropriados para reduzir a tributação de anos distintos? Se eles
não foram deduzidos no período de apuração do seu percentual e da sua base de
cálculo, é porque a pessoa jurídica assim escolheu ao considerar que a tributação
pelo IRF seria maior que a incidente sobre o lucro da entidade.
Os JCP, reiteramos, não possem a natureza de despesa. Não seguem o regime de
juros devidos pelo uso de capital de terceiros, pois não são despesa e, portanto,
diferentemente das despesas que podem ser apropriadas em períodos diversos,
submetendo-se apenas às consequências jurídicas para o erro na aplicação do
regime de competência, os JCP só podem ser adotados no período a que
correspondem em razão da sua natureza jurídica de opção fiscal.
Por essa razão e pelas demais adotadas pelo voto condutor, meu voto é pelo
provimento do recurso da Fazenda Nacional.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
81
O paradigma no 101-96.751 foi admitido para caracterização da divergência aqui
apresentada pela Contribuinte em vários precedentes deste Colegiado – Acórdãos no 9101-
005.757, 9101-005.815, 9101-006.180, 9101-006.267, 9101-006.358 e 9101-007.069 -, e o exame
de admissibilidade, nestes autos, compreendeu que:
Há identidade jurídica e similitude fática entre os três julgados confrontados. Isso
porque em todos os casos. os respectivos colegiados foram instados a se
pronunciar sobre a interpretação e o alcance do art. 9o da Lei no 9.249/1995, a
fim de se saber se existe ou não um limite temporal para proceder com a
deliberação de distribuição de Juros sobre Capital Próprio de períodos pretéritos
já encerrados e considera-los dedutíveis em períodos posteriores.
No presente caso, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, pretendeu-se deduzir despesas de JCPs
referente aos respectivos anos-calendário a ser incorrida pela contribuinte
quando da deliberação em 18/12/2014.
[...]
De outra banda, em sentido diverso, os dois paradigmas adotam entendimento
menos restritivo no sentido de que não existiria, na legislação vigente, qualquer
vedação relacionada à limitação temporal, e que assim a deliberação em
assembleia para o seu pagamento e dedução fiscal poderia se dar a qualquer
tempo abarcando períodos anteriores, mas desde que se prove “ano ao ano, ter
esse sido passível de distribuição” (1o paradigma) e que sejam respeitados os
“critérios e limites previsto em lei na data da deliberação do pagamento ou
crédito” (1o paradigma), bem assim “contábeis (obtenção de lucros), societários
(contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo)” (2o paradigma).
Todavia, a I. Relatora bem alerta que tal paradigma não teve em conta a glosa de
juros sobre o capital próprio deduzidos como despesa nos períodos lá fiscalizados, mas sim
exclusões do lucro tributável em face de juros sobre o capital próprio provisionados em anos
anteriores e adicionados ao lucro tributável daqueles períodos para posterior exclusão quando
decidida a distribuição aos sócios. O relatório do paradigma é expresso no sentido de que a
exigência decorre de glosas de exclusões promovidas em 2001, pertinentes aos juros sobre o
capital próprio originados nos anos-calendário 1996 a 1999.
Os argumentos da decisão de 1a instância lá proferida não contemplaram esta
peculiaridade, e um dos argumentos de defesa assim sintetizado a partir do relatório do recurso
voluntário indica que o caso analisado no paradigma guardaria outro aspecto diferenciado na
matéria em questão:
Dessa forma, esclarece que caso a aplicação da TJLP sobre o lucro líquido resulte
em montante de JCP superior ao limite de 50% dos lucros do próprio exercício ou
dos lucros acumulados e reservas, a pessoa jurídica não poderá deduzir o excesso
de JCP nesse mesmo período-base. Todavia, uma vez apurados lucros em
montante suficiente, o excesso apurado no passado passará a ser dedutível.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
82
Aparentemente, o sujeito passivo havia provisionado os juros sobre o capital
próprio que não foram passíveis de distribuição por extrapolarem o limite de lucros do próprio
exercício ou acumulados, razão pela qual os adicionou ao lucro tributável do período e manteve
esta parcela em LALUR para as exclusões promovidas no período lá fiscalizado, quando
restaurados os estoques de lucros para distribuição. O voto condutor do paradigma também
principia com esta referência:
Após demonstrar em sua impugnação que as sobras de JCP que deram origem ao
referido montante de R$ 589.147.634,71, remontarem efetivamente a excedente
de JCP dos períodos-base de 1996 a 1999, alega que a lei não fixa qualquer limite
temporal para o pagamento dos JCP calculados em função do decurso do tempo
de permanência dos recursos com a pessoa jurídica, determinando tão-somente
que ele pressupõe a existência de lucros correntes ou acumulados.
No mais, os excertos trazidos pela I. Relatora bem evidenciam que as glosas
analisadas no paradigma recaem sobre valores que foram lançados como despesa no ano em que
calculados sobre o montante de Patrimônio Líquido passado, mas adicionados à época, para
posterior exclusão no período autuado. O caso tratado no paradigma, portanto, tem em conta
juros sobre o capital próprio apurado em períodos pretéritos, e não juros calculados com base em
Patrimônio Líquido de períodos pretéritos. Ao calcular e deduzir tais valores como despesa para
provisionamento passado, reduzindo o lucro contábil dos períodos pretéritos, o sujeito passivo não
incorre na situação que o recorrido traz como óbice aos valores apropriados pela Contribuinte:
não tendo a recorrente apurado e previsto o creditamento/pagamento de JCP em 2011, significa
que, naquele período temporal, este valor não foi segregado do resultado (lembre-se que os JCP
participam, redutoramente, da apuração do lucro no exercício), de forma que passou –
indissociavelmente – a compor o Patrimônio Líquido da companhia, sob a rubrica de Lucros
Acumulados.
Já o segundo paradigma adota as razões de decidir que conduziram o Acórdão no
9101-005.757, primeiro editado neste Colegiado em favor da tese defendida pela Contribuinte, em
razão da alteração promovida pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020 na definição dos resultados de
julgamento no âmbito de créditos tributários analisados por este Conselho. E, como bem
demonstra a I. Relatora, não traz qualquer elemento distintivo no tema invocado pela
Contribuinte.
Vale destacar a seguinte transcrição dos fundamentos do acórdão recorrido,
reformado no paradigma no 9202-010.471:
Por outro lado, ao deixar de apropriar as referidas despesas com Juros sobre
Capital Próprio no período de sua competência, a Interessada majorou o lucro
real do ano-calendário de 2012, precisamente, em R$ 70.200.000,00. Por conta
disso, acabou apurando IRPJ e CSLL a maior, conforme se verifica pelo exame das
Fichas 12-B e 17 da DIPJ/2013 (cópia anexada ao processo):
[...]
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.398 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720218/2019-50
83
É o que se extrai da ementa do Acórdão no 1101-000.904, de 12/06/2013, no qual
a 1a Turma da 1a Câmara do CARF negou, por unanimidade, a dedutibilidade de
JCP em situação similar, verbis:
[...]
Logo, uma vez não prevista a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio na ata
da Assembléia que delibere acerca das demonstrações financeiras e destinação
de lucros do exercício, inexiste de fato e de direito a despesa correspondente ao
período-base. (destacou-se)
Como antes mencionado, o paradigma no 9202-010.471 adota as razões do Acórdão
no 9101-005.757 e, neste, o relator vencido, Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, adota
as razões de decidir expressas por esta Conselheira no Acórdão no 1101-000.904, invocado como
fundamento do acórdão recorrido reformado pelo paradigma.
Por tais razões, esta Conselheira concorda com os fundamentos e conclusões da I.
Relatora, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte com base, apenas, no paradigma no
9202-010.471.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1223
DF CARF MF
Original